Tribunal: TJMT
Processo: 1048286-85.2020.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1048286-85.2020.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[EFEITO SUSPENSIVO / IMPUGNAÇÃO / EMBARGOS À EXECUÇÃO]

RELATOR:
EXMO.

DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO

REDATORA DESIGNADA:
EXMA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

APELAÇÃO JULGADA CONCOMITANTE COM O RECURSO DE APELAÇÃO 1024752-78.2021.8.11.0041 (2º EMBARGOS DE TERCEIRO)

Turma Julgadora:
[EXMOS. SRS. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - RELATOR; DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - 1ª. VOGAL; DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - 2ª. VOGAL; DES. JOÃO FERREIRA FILHO (CONV.) - 3º. VOGAL E DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (CONV.) - 4º. VOGAL.]

Parte(s):

[FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I - CNPJ: 24.194.675/0001-87 (APELANTE), BRUNNA CALIL ALVES CARNEIRO - CPF: 303.356.318-00 (ADVOGADO), RAFAELA DE CASTRO ROCHA MOREIRA - CPF: 024.738.221-31 (ADVOGADO), RAPHAEL MARCELINO DE ALMEIDA NUNES - CPF: 004.543.571-50 (ADVOGADO), RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - CPF: 333.070.458-65 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I - CNPJ: 24.194.675/0001-87 (APELADO), BRUNNA CALIL ALVES CARNEIRO - CPF: 303.356.318-00 (ADVOGADO), RAFAELA DE CASTRO ROCHA MOREIRA - CPF: 024.738.221-31 (ADVOGADO), RAPHAEL MARCELINO DE ALMEIDA NUNES - CPF: 004.543.571-50 (ADVOGADO), RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - CPF: 333.070.458-65 (ADVOGADO), TRESCINCO TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 33.017.369/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), TRESCINCO VEICULOS PESADOS LTDA - CNPJ: 00.950.022/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), TRESCINCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP - CNPJ: 03.752.318/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), TRESCINCO AUTO LOCADORA LTDA - CNPJ: 14.915.300/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), TRESCINCO Z CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 02.511.905/0001-51 (TERCEIRO INTERESSADO), SABIENE KURAMOTI WENCESLAU LIMA - CPF: 293.103.448-73 (TERCEIRO INTERESSADO), PK PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 20.416.922/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRIK SANGO KURAMOTI WENCESLAU - CPF: 708.374.141-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 26.793.042/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - CPF: 369.730.658-80 (ADVOGADO), ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - CPF: 369.730.658-80 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), MARCELO MONTALVAO MACHADO - CPF: 004.533.305-09 (ADVOGADO), MARCELO MONTALVAO MACHADO - CPF: 004.533.305-09 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, REJEITADA A PRELIMINAR DE OFÍCIO SUSCITADA PELA DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO NO
RECURSO DE APELAÇÃO Nº 1048286-85.2020.8.11.0041
(1º EMBARGOS DE TERCEIROS), NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA. NO MÉRITO DA APELAÇÃO Nº 1048286-85.2020.8.11.0041 (1º EMBARGOS DE TERCEIROS): POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, DESPROVEU O RECURSO DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS E ALTERNATIVE ASSETS I E NÃO CONHECEU DO RECURSO DO ITAÚ UNIBANCO S/A, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª. VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA).

EM RELAÇÃO AO MÉRITO DA
APELAÇÃO 1024752-78.2021.8.11.0041
(2º EMBARGOS DE TERCEIROS): POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS E ALTERNATIVE ASSETS I PARA CASSAR A SENTENÇA E DETERMINAR A REGULAR TRAMITAÇÃO DO PROCESSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª. VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA).

E M E N T A

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO PREVENTIVO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL SUSCITADA DE OFÍCIO PELA 2.ª VOGAL – REJEITADA –
RECURSO DO EMBARGANTE
– PLEITO RECURSAL QUE FOGE AOS LIMITES DA CAUSA DE PEDIR –
DESPROVIDO
–
RECURSO DO EMBARGADO
– INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1- Embora já tenha existido dúvida quanto à possibilidade do manejo de Embargos de Terceiro preventivo, esse fato foi superado com a vigência do atual Código de Processo Civil que, no artigo 674, passou a prever, expressamente, essa possibilidade pelo terceiro que
“sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo”
. No caso, quando manejou os Embargos o Apelante tinha interesse processual, porque o Recorrido requereu expressamente o bloqueio de precatório expedido em seu favor; logo, não há falar em extinção dos Embargos com fundamento no artigo 330, III, c/c 674, § 2.º, II, ambos do CPC. Preliminar suscitada de ofício, rejeitada.

2- Em se tratando de Embargos de Terceiro na modalidade preventiva, seu objeto está limitado à ameaça do ato de constrição da coisa atingida, não se prestando a tratar de outros temas. Na hipótese, o Embargante/Apelante pretende reformar a sentença para lograr êxito em pedido que foge dos limites da causa de pedir.

2-
"O interesse recursal se traduz na necessidade, utilidade e adequação do recurso para assegurar a seu promovente o fim jurídico por ele colimado com a reforma da decisão recorrida."
(AgInt no REsp 1820444/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020).
In casu
, não há necessidade e/ou utilidade no provimento do Recurso interposto pelo Embargado, pois o Juiz
a quo
acolheu apenas o primeiro pedido do Embargante/Apelado; tanto que, por ter formulado dois pedidos e, diante do acolhimento de apenas um, ambas as partes foram condenadas ao pagamento
pro rata
das verbas de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Colenda Câmara.

Na origem, EMBARGOS DE TERCEIROS promovido por FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS – ALTERNATIVE ASSTS I, promovido em face de BANCO ITAU S/A, todos identificados nos autos.

Asseverou o embargante que é detentor do precatório federal n. 0179147-71-2020.4.01.9198, oriundo de desapropriação para reforma agrária ora em fase de cumprimento perante a 1ª. Vara da Justiça Federal em Cuiabá sob n. 0007378-77-1198.4.01.3600. Que o embargado move processo de execução hipotecária contra os executados, processo de número 0003457-76.1996.8.11.0041 em face de SANKO KURAMOTI e MATIKO KURAMOTI. Que, em relação à cessão de crédito SANGO KURAMOTI e MATIKO KURAMOTI cederam, por escritura publica lavrada nesta Capital, fração ideal de 83% (oitenta e três por cento) da parte de indenização que excedesse a oferta inicial ao FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS PRECATORIOS SELECIONADOS I (CNPJ 09.236.2010/0001-58). Que, este fundo, primeiro cessionário, transmitiu o objeto da cessão originária, ao segundo cessionário, BANCO BTG PACTUAL S/A (CNPJ 30.306.294/0001-45) e, finalmente, este transferiu o objeto da cessão à terceira embargante - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS – ALTERNATIVE ASSTS I, Que, a questão da cessão em favor da embargante, de forma equivocada, o BANCO EMBARGADO, através de petição entranhada nos autos, ao argumento de que a cessão em favor deste teria sido originado através de fraude à execução. Trouxe a inicial, fundamento de fato e de direito com o qual pretende demonstrar a legalidade daquelas transferências. Sustentou, ainda, presunção de boa fé, publicidade da cessão originária, esta feita através de escritura publica e que, na a execução formalizada contra SANGO e MATIKO está garantida pela penhora, esta aceita pelo BANCO/EMBARGADO. (síntese factual). (ID-115398040).

Conforme consta dos autos (ID-115040258), os embargos de terceiros foram acolhidos e, neste contexto, conforme decisão meritória subscrita pelo magistrado PAULO DE TOLEDO RIBEIROJUNIOR, este, fazendo as razões de fato e de direito, concluiu pela procedência parcial do pedido. De consequência, declarou por sentença meritória, que em relação ao precatório n. 0179147-71-2020.4.01.9198, oriundo de desapropriação para reforma agrária ora em fase de cumprimento perante a 1ª. Vara da Justiça Federal em Cuiabá sob n. 0007378-77-1198.4.01.3600, não existe qualquer relação ao embargado BANCO ITAU UNIBNCO S/A. De consequência, revogou a liminar o que, entende-se, liberação do precatório em favor do FUNDO terceiro embargante. Entendendo a sucumbência recíproca, fixou os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor dado a demanda, ficando suspensa a exigibilidade em relação a que foi albergada pelo deferimento da prestação jurisdicional gratuita.

Deve ser visto, ainda, que, de forma incidental, compareceu o FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS – ALTERNATIVE ASSTS I e, fazendo as considerações necessárias, almejou a antecipação de tutela para que, de imediato, a sentença de primeiro grau, antes de passar pelo crivo recursal, fosse cumprida. Conforme decisão de 02/06/2022, com as considerações necessárias, este pedido, foi INDEFERIDA.

Consta do ID-115402588, que o magistrado de piso, REJEITOU os EMBARGOS DECLARATORIOS apostos pelo BANCO ITAU UNIBANCO S/A.

ITAU UNIBANCO S/A, não satisfeito com a sentença que lhe foi desfavorável, apresentou RECURSO DE APELAÇAO (ID-115402590). Sustentou, inicialmente, o APELANTE, divergência em relação a sentença proferida pelo magistrado sentenciante. Afirmou que, no caso, não residiu qualquer pedido em relação a fraude à execução. Que o pedido apelante se resumiu em inexistência de relação jurídica em relação ao Precatório e, por outro lado, obter de qualquer forma o seu direito no que tange ao precatório n. 0007378-77-1998.4.01.3600. Sustenta que, neste patamar, esta questão está sendo discutido em sede de outro EMBARGOS DE TERCEIROS. De consequência, para que seja julgado IMPROCEDENTE já que em desaviso com o que restou pretendido na inicial (limites da lide).

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS – ALTERNATIVE ASSTS I apela da sentença (ID-115402595), para procedência total da pretensão inaugural, isto é, a inexistência de qualquer relação jurídica que dê direito ao ITAÚ obter de qualquer direito do Fundo na desapropriação para reforma agrária n. 0007378.77.1998.4.01.3600.

Deve ser visto, ainda, no que tange a outro EMBARGOS DE TERCEIROS, processo de número 1024752-78.2021.8.11.0041, em, que a parte pretendia discutir inexistência de FRAUDE Á EXECUÇÃO, por sentença exarada pelo mesmo magistrado, em 02/setembro/2021, foi extinto, SEM JULGAMENTO DO SEU MÉRITO, registrando o conspícuo julgador a existência de litispendência. (ID-115402598), estando este feito, igualmente, em grau recursal e, a tempo, forma, modo, merecerão julgamentos simultâneos perante a 2ª. Câmara de Direito Privado deste sodalício mato-grossense. Anotou o magistrado, não acolhendo a petição inicial, a figura da litispendência (§ 1º, artigo 337 do Código de Processo Civil).

Deve ser registrado que ambos os recursos merecerão julgamento, de acordo com o que prescreve o § 3º, do artigo 55, do Código de Processo Civil – ‘Serão reunidos para julgamento em conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. ’

Estão consignadas nos autos as respectivas respostas por parte dos apelantes/apelados no que tange aos recursos aviados e sob a tutela de análise recursal.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ALEX JESUS AUGUSTO FILHO, OAB 314.946:

Excelentíssimo Senhor Desembargador Sebastião de Moraes Filho, excelentíssima senhora Desembargadora Marilsen Andrade Addário e excelentíssima desembargadora Clarice Claudino da Silva, meu boa tarde.

Como já adiantado por vossa excelência, Desembargador Sebastião de Moraes Filho, eu falo em nome do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS, e a parte oposta é o ITAU UNIBANCO S.A.

O debate posto em julgamento, excelências, a princípio, ele traz uma atmosfera de ser uma causa complexa ou de difícil compreensão, mas na realidade não é complexa.

O escopo de minha sustentação oral é tentar trazer um pouco de clareza a essa demanda que acabou tendo alguns atos que acabaram por trazer essa imagem, essa percepção, de que seria algo complexo, quando na realidade não é. E principalmente para demonstrar a correção do nosso direito, que entendemos que é bastante claro e evidente.

Basicamente, Excelência, a questão posta em julgamento circunda em torno de três processos e três demandas. O primeiro deles é uma ação de execução de título executivo extrajudicial promovida pelo Banco Itaú em face dos devedores originários no ano de 1996. Ação essa que já estava garantida desde a sua propositura, portanto no ano de 1996, a partir da nomeação e aceitação de bens hipotecados pelo próprio título de crédito por parte dos executados.

A despeito dessa garantia, a partir do ano de 2020 o Itaú tentou avançar sob os direitos do Fundo, direitos esses, que o Fundo adquiriu onerosamente dos devedores em uma ação de desapropriação no ano de 2014, portanto já é o segundo núcleo de demanda que eu gostaria de frisar, o Itaú tentou alvorar-se por sob esses direitos, sob alegação de fraude à execução.

É importante afiançar, que nessa ação de desapropriação, o fundo adquiriu 83% dos direitos de crédito dos devedores naquela demanda. O Itaú fez a sua alegação ao argumento de que ao tempo da cessão de créditos adquirida pelo fundo em 2014, a execução já existia, já que é uma execução antiga, como eu disse, que data do ano de 1996.

Frente a essas alegações nos autos de execução, nós por parte do fundo, nos vimos obrigados a opor embargos de terceiros, é esse o terceiro núcleo de ações que agora está posto a julgamento para vossas excelências, por meio de recursos de apelação.

Nesses embargos de terceiro alegamos e comprovamos cinco questões que acaba totalmente com as alegações de fraudes que foram trazidas pelo Banco Itaú. A primeira delas era de que não havia penhora, registro de penhora, ou qualquer outra constrição relativa ao crédito perseguido pelos executados ao fundo quando da aquisição realizada pelo Fundo. E diga-se, até hoje não há.

O segundo argumento que utilizamos, obviamente é a presunção de boa-fé, e que deveria ser considerada ao analisar a questão, tudo isso com base nas Súmulas 375 do STJ e do Tema Repetitivo 243 também do STJ, uma vez que não existe e não existiu qualquer prova da alegada fraude. A fraude foi suscitada sem qualquer espeque ou comprovação.

O terceiro fundamento que utilizamos, é de que houve ampla publicidade da cessão que foi realizada por meio de uma escritura pública registrada em cartório no ano de 2014.

O quarto fundamento, é o que eu já citei brevemente no início da minha sustentação, no sentido de que a execução do Itaú já estava garantida desde o ano de 1996 pelos próprios bens hipotecados.

Por último, o quinto e não menos importante argumento, é de que o Itaú não realizou qualquer averbação premonitória, essa providência também nos termos do Tema 243 do STJ, teria o condão de impedir ou fazer para presumir a suposta fraude à execução que o Itaú alega. Porém, isso não foi realizado igualmente pelo Itaú.

Diante desses argumentos, o juízo de primeiro grau optou por julgar parcialmente procedente os embargos de terceiros que foram opostos pelo Fundo, e essa parcial procedência, que eu também tenho que aclarar, não se deu em razão da mitigação ou afastamento de qualquer um desses argumentos que mencionei acima, mas se deu, excelências, apenas e tão somente, porque o juiz quando deferiu a liminar que o Fundo pleiteou, acabou albergando a pretensão do Fundo de maneira demasiadamente ampla, ele acabou por resguardar todos os direitos que estavam sendo discutidos na ação de desapropriação, quando na realidade o Fundo, como mencionei, adquiriu apenas 83% dos direitos creditórios. Portanto, o que visávamos salvaguardar, era apenas aquilo que nos dizia respeito.

Então, quando o juízo de primeiro grau tentou restringir o escopo da sua tutela, ele acabou fazendo um recorte novamente errado, porque acabou por restringir apenas o precatório já expedido em nome do Fundo, mas há outros direitos em discussão na desapropriação, que são direitos ainda controvertidos naquela ação, e que podem vir a ser recebidos pelo Fundo.

Portanto, como o nosso objetivo era o resguardo da integralidade dos nossos direitos que estão lá naquela ação, houve essa restrição da salvaguarda, que na nossa concepção, foi um recorte indevido. E aqui já trago exatamente o primeiro pedido do nosso recurso de apelação, que esse Tribunal revise, não a fundamentação utilizada pelo juízo de primeiro grau, mas tão somente a parte dispositiva para que o comando judicial resguarde a medida adequada dos direitos do Fundo que são pleiteados na ação de desapropriação.

Em segunda medida, com relação ao segundo recurso de apelação que foi interposto pelo Fundo, esse recaiu por sobre segundo embargos de terceiros que foram opostos em razão de uma repetição do pedido de alegação de fraude deduzida pelo Banco Itaú, apenas para que fique claro.

A partir da oposição dos primeiros embargos de terceiro, e antes do julgamento, o Itaú alegou dentro do processo de origem, mais uma vez a ocorrência dessa fraude. O juízo de primeiro grau entendeu por bem oportunizar o Fundo a manifestação ou apresentação de qualquer medida defensiva que entendesse pertinente.

Então, até para evitar a preclusão em relação a essa abertura promovida pelo juiz de primeiro grau, nós opusemos o segundo embargos de terceiro, o juízo de primeiro grau entendeu por extingui-lo sem resolução de mérito, ao argumento de que toda a celeuma já teria sido dirimida no julgamento dos primeiros embargos de terceiros.

Porém, excelências, de maneira muito simples, o nosso intuito com o segundo recurso de apelação, é justamente trazer a salvaguarda a totalidade dos nossos direitos que são discutidos na ação de desapropriação, já que como pontuei, no julgamento de parcial procedência dos primeiros embargos de terceiro, o juízo de primeiro grau acabou por erroneamente restringir essa salvaguarda a um precatório já expedito.

Então, aqui já encerrando o escopo da nossa segunda apelação, o nosso objetivo é igualmente a salvaguarda de 100% dos nossos direitos pretendidos na desapropriação.

Por último, excelências, adentrando nas razões recursais da apelação interposta pelo Banco Itaú, com relação às alegações relativas à fraude já tratei quando falei do nosso primeiro recurso de apelação.

Então, o que eu gostaria de falar com relação a esse recurso de apelação interposto pelo Banco Itaú, é apenas e tão somente, trazer alguns esclarecimentos de fato, porque um dos argumentos principais do banco é que os primeiros embargos de terceiro foram opostos quando não havia sido manejada, ou alegada, provada de maneira extensiva, de maneira exauriente por parte do Itaú a questão da fraude. Então, o Itaú tenta trazer um ar de extemporaneidade para os embargos de terceiros que foram opostos, no sentido de que eles ainda não haviam articulado nos autos em primeiro grau verdadeiramente os argumentos, o que não condiz com a realidade daquilo que foi colocado no processo.

A primeira alegação de fraude que o Itaú trouxe deu-se um mês antes da oposição dos primeiros embargos de terceiros por nós manejados, peço vênia para ler o trecho dessa manifestação do Itaú, para que fique claro que essa questão foi ventilada e requerida em primeiro grau, portanto havia de nossa parte completamente interesse de agir na apresentação desses embargos.

O Itaú alegou um mês antes, como eu mencionei, o seguinte:

“Inclusive, já existe a requisição da expedição de pagamento dos valores oriundos da presente desapropriação em benefício do Fundo de Investimento no valor total de (...),. em completa afronta ao crédito do Banco Itaú, uma vez que a cessão dos créditos foi formalizada na pendência de execução ajuizada pelo Banco Itaú, em verdadeira fraude à execução, nos termos do artigo 792 do CPC, o que desde logo, requer que seja declarado."

Em momento posterior a essa manifestação, o banco pleiteou uma nova tutela e manifestou-se no seguinte sentido:

"(...) em caso de eventual reconhecimento de fraude, que também é objeto de discussão naqueles autos
[fazendo referência aos primeiros embargos de terceiro]
os direitos detidos atualmente pelo Fundo, que poderão ser revertidos aos executados, sejam passíveis de garantir o presente feito".

Portanto, excelências, diferentemente do que alega o Banco Itaú, de que suas alegações de supostas fraudes teriam vindo somente em movimento muito posterior, há nos autos diversas passagens, diversas manifestações, em que o banco Itaú suscita e requer o reconhecimento dessas fraudes.

Excelências, além dessas questões jurídicas que eu mencionei no começo da sustentação oral, e desses esclarecimentos de fato, há outros dois argumentos que são de ordem lógica, e que devem ser levados em consideração. O banco Itaú tenta alvora-se sob créditos do Fundo mesmo tendo a disposição nos próprios autos, na própria ação onde se originou o crédito do Fundo, mais de 51 milhões de reais em precatórios inscritos em nomes dos executados/devedores Itaú, e que estão penhorados em favor do banco, que inclusive, já poderiam ser objeto de pedido de imediata a transferência por parte do Banco Itaú, com a quitação quase total dos valores que o Itaú persegue na execução de origem, que é de 87 milhões de reais aproximadamente.

Além disso, excelências, como mencionei, há ainda outros créditos em discussão nessa mesma desapropriação, que são de titularidades dos devedores originários, portanto, podem muito bem satisfazer os interesses do Banco Itaú.

E se não fosse suficiente à existência de crédito nessa ação onde se originou o crédito do Fundo, há ainda uma segunda desapropriação de imóvel onde os devedores também são credores, e que o Itaú está habilitado, que ainda está em fase de conhecimento, cuja indenização supera os 100 milhões de reais.

Portanto, excelências, os devedores do Itaú, aparentemente, são pessoas solventes. E essa tentativa mediante uma alegação grave e completamente descabida e desamparada juridicamente de fraude não é a medida mais acertada.

Então, excelência, por essas razões, eu gostaria de requerer o conhecimento e provimento dos dois recursos de apelação interpostos pelo Fundo, e na mesma medida, o desprovimento do recurso interposto pelo banco Itaú.

Muito obrigado a todos, pela atenção.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JOAQUIM FELIPE SPADONI, OAB/MT 6.197:

Boa tarde a todos, gostaria de cumprimentar a todos os desembargadores na pessoa do ilustre relator Desembargador Sebastião de Moraes Filho, cumprimento o membro do Ministério Público, Dr. Roberto Aparecido Turim, o colega advogado, Alex Augusto, e todos os colegas e servidores do Tribunal que estão nesta sala virtual.

Bem, gostaria desde logo chamar atenção de que os fatos e as ocorrências processuais não consideram como o colega apontou em sua sustentação oral, e também vou proceder da mesma maneira que ele, e já fazer a sustentação oral dos dois recursos que estão em julgamento, embora o ilustre relator tenha chamado para julgamento apenas o número 57 da pauta (AP 1024752-78.2021).

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Doutor, eu informo que serão julgados ambos os recursos em apenas um voto.

SUSTENTAÇÃO ORAL (CONTINUAÇÃO)

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JOAQUIM FELIPE SPADONI, OAB/MT 6.197:

Procurarei ser um pouco mais claro a respeito da complexa discussão que se tem aqui.

O banco Itaú executa há muitos anos membros da família Kuramoti da Trescinco, conhecida aqui na cidade, e tenta receber uma dívida, cujo valor atualizado é de aproximadamente de mais de 100 milhões de reais.

O Banco Itaú não possui penhora adequada que garanta todo seu crédito, pelo contrário, quando feita a penhora no início do processo, lá em 1996, de bens que garantiam o contrato, esses bens foram objetos de outra desapropriação, estão avaliados em aproximadamente 15 milhões de reais ou alguma coisa por aí, muito longe dos 100 milhões de reais que lhes são hoje devidos.

O banco Itaú vendo que não tinha garantia suficiente, empreendendo em diligências extrajudiciais, tomou conhecimento de que houve uma cessão de crédito dos executados para um Fundo administrado pelo Banco BTG de créditos decorrentes de outra desapropriação judicial de outros Imóveis em trâmite na Justiça Federal, com valores superiores a 250 milhões de reais, e 83% desses créditos teriam sido cedidos ao Fundo.

Foi quando o Itaú requereu a intimação do Fundo para que prestasse esclarecimentos a respeito do fato, e antes mesmo de qualquer questionamento a respeito de fraude à execução que fosse efetivamente suscitado pelo Itaú nos autos da execução, antes mesmo de qualquer esclarecimento fosse prestado a respeito do assunto, o Fundo propôs embargos de terceiro preventivos, que é o oposto no ano de 2020, nº 58 da pauta (AP 1048286-85.2020), com o objetivo de impedir eventuais constrições sob seus direitos cedidos sob o precatório federal.

O Fundo requereu a procedência do pedido, e acho importante destacar o teor do pedido:

"
declarar a inexistência de qualquer relação jurídica que de direito ao banco a pedir o bloqueio do precatório Federal número X, e obter qualquer forma de constrição de qualquer direito do embargante na desapropriação para reforma agrária número Y, mais condenação em honorários
."

Esses primeiros embargos de terceiro preventivos foram inicialmente julgados improcedentes na primeira instância. Entretanto, opostos embargos de declaração com efeitos infringentes foram acolhidos apenas para que a ação fosse julgada parcialmente procedente, para diante do quadro fático, então existente no momento do ajuizamento desses embargos de terceiro preventivo, declarar a inexistência de qualquer relação jurídica que de direito ao banco a pedir o bloqueio do precatório federal, considerando o quadro fático então existente.

Ressalta-se, entretanto, que essa decisão dos embargos de declaração integrando a sentença, fez constar expressamente, que apesar dos argumentos do Fundo, não se encontra garantida a execução, nem tão pouco sem discutir acerca da fraude, uma vez que é matéria a ser discutida nos autos da execução que aqui fiz a leitura entre aspas.

O juiz de primeiro grau fez questão de afirmar que não estava garantida a execução e também não estava enfrentando a questão relativa à fraude à execução, acolheu os embargos declaratórios julgou parcialmente procedente ação. Dessa decisão foi interposto recurso de apelação por ambas as partes, do banco Itaú para que conste expressamente a improcedência do pedido genérico feito pelo Fundo, de declaração de inexistência de direito de obter qualquer forma de constrição na desapropriação da reforma agrária, e também o recurso de apelação do Fundo para que esse pedido seja julgado procedente.

Excelências, objetivamente aqui são duas questões relevantes que devem ser consideradas pelo Tribunal no julgamento desses recursos. A primeira, e incontroversa, é de que não existe, não houve decisão até o presente momento, pelo juízo da execução a respeito da existência ao de fraude à execução, isso ainda não foi apreciado em primeiro grau. Inclusive, muito recentemente, há algumas semanas atrás, foi juntado nos autos da execução um documento bastante relevante consistente no Termo Cessão que foi feito entre o fundo e a família Kuramoti, e que vai merecer um detalhado e aprofundado exame pelo juízo de primeiro grau, o que ainda não foi feito.

Justamente, por isso, não pode o Fundo pretender obter do Judiciário um salvo-conduto, uma decisão declaratória genérica, no sentido de que não possui o Itaú o direito de contristar bens dos devedores que tenham sido irregularmente transferidos ao Fundo em fraude atividade jurisdicional executiva. É exatamente isso que o Fundo pretende aqui, pelo teor do pedido formulado.

O Fundo pretende por meio de embargos de terceiros preventivo obter uma declaração que abranja toda e qualquer situação, inclusive a respeito da fraude à execução, que sequer foi ainda decidida pelo juízo de origem.

Ressalta-se, inclusive, que qualquer incursão que fosse feita por este Tribunal nessas apelações a respeito da existência ou inexistência de fraude, seria feita em manifesta supressão de instância, uma vez que, repita-se, essa matéria ainda não foi objeto de decisão em primeiro grau.

Ademais, também é inequívoco nesses autos, que depois que o Itaú efetivamente apresentou o pedido de reconhecimento de fraude à execução, sendo inclusive deferida uma liminar de bloqueio dos valores do precatório pelo juízo da execução, o fundo apresentou outros embargos de terceiro, que é esse segundo processo que também está em pauta, onde diante dessa liminar, ele procura por meio próprio discutir a existência de fraude.

Não obstante, esses segundo embargos de terceiro foram extintos sem julgamento de mérito pelo juízo de primeiro grau, por suposta litispendência com o primeiro, de forma equivocada pelo juiz de primeiro grau.

O Fundo inclusive apela dessa sentença demonstrando a diversidade da matéria debatida, tendo inclusive o Itaú concordado com esse pedido recursal, para que a sentença seja anulada, e a matéria justamente de existência ou não de fraude à execução seja adequadamente de batida em primeiro grau e na via própria.

Portanto, excelência, naquilo que diz respeito aos embargos de terceiros preventivo objeto do Recurso de Apelação nº 1048286-85.2020 (nº 58 da pauta) deve o recurso do Fundo ser improvido e do Banco Itaú para provido, firmando-se a improcedência do pedido genérico formulado pelo Fundo de declaração de inexistência do direito do Itaú de obter qualquer forma de constrição, de qualquer direito do embargante na desapropriação para reforma agrária, tendo-se em vista que a fraude à execução sequer foi apreciada. Não pode haver um salvo-conduto de tal maneira.

No que diz respeito aos embargos de terceiro objeto do Recurso de Apelação nº 1024752-78.2021, que é objeto do número 57 da pauta, que justamente ataca a sentença extintiva por litispendência, requer o banco Itaú que seja provido, concordando com o pedido recursal do Fundo, para que seja reconhecida a inexistência de litispendência, anulando a sentença e restabelecendo a regular tramitação dos embargos de terceiro em primeiro grau, para que possa ser adequadamente formado devido processo legal e discutida em sede própria a existência ou não da fraude à execução.

Feito os esclarecimentos, Excelências, agradeço a atenção e muito obrigado.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Colenda Câmara.

Estão presentes os requisitos formais para análise dos apelos feitos pelas partes e, neste contexto, preenchidos os requisitos formais passo à analise dos recursos aviados por ambos litigantes.

Inicialmente, ao teor do § 3º, do artigo 55, do Código de Processo Civil, deve ser visto que
será analisado o recurso pertinente ao primeiro EMBARGOS DE TERCEIROS (Recurso de Apelação Cível n. 1048286-85.2020.8.11.0041) e logo em sequência, o segundo EMBARGOS DE TERCEIROS (Recurso de Apelação Cível n. 1024752-78.2021.8.11.0041)
, este último morto e cremado ainda no seu nascedouro, sem julgamento do seu mérito, pela figura da litispendência, no entender do magistrado que prolatou sentença separada em ambos os processos.

Por outro lado, ainda em sequência, deve ser visto que, o julgamento simultâneo de ambos os recursos num só pronunciamento recursal, até por economicidade, não reside qualquer empecilho jurídico processual. Isto porque, se em primeiro grau de jurisdição pode ser dado única sentença em feitos conexos, tal situação pode ser visto em grau recursal, jungindo ambos os recursos e proferir um único julgamento.

E, dando início ao julgamento do primeiro ‘EMBARGOS DE TERCEIROS’ em que houve o enfrentamento do mérito, nos termos da sentença recorrida, inicialmente, para melhor elucidação dos aspectos vertidos nos autos, esclarecer alguns pontos.

Pois bem!

Por força de escritura pública de cessão de direitos creditórios lavrada no livro 1135, de folhas 159/163, compareceram SANGO KURAMOTI e sua esposa MATIKO KURAMOTI, no dia 14/04/2014, perante o Cartório do Sexto Ofício de Notas de Cuiabá, tendo como anuentes os filhos do casal ELCIE KURAMOTI, ARIADNE KURAMOTI LATTANI, PATRIK SANGO KURAMOTI VENCESLAU e ainda acompanhada do advogado de confiança AGNALDO KAWAVAKI e cederam ao FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS PRECATORIOS SELECIONADOS I.

Por este instrumento público, os Cedentes SANGO E MATIKO e com a anuência dos seus filhos, cederam em favor do cessionário acima, o valor correspondente a 83% (oitenta e três por cento) do valor da indenização pertinente a AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL, valor que à época da cessão (14/04/2014), estava na ordem de R$ 75.726.157,27 (setenta e cinco milhões setecentos e vinte e seis mil cento e cinquenta e sete reais e vinte e sete centavos. (ID-115402454). Hoje, em face dos reajustes, tal valor deve ser visto tão somente exemplificativo em face do que resta positivado materialmente nos autos.

E, conforme consta da escritura pública formalizada, o remanescente, ou seja, 17% (dezessete por cento) não foi cedido em face de que este montante trata-se de verba de honorários advocatícios em face de contratação de profissional para resolver a questão em relação a desapropriação que SANGO e MATIKO sofreram e que é alvo da remuneração correspondente.

Esta cessão que é o nó górdio da situação, já que com relação àquelas subsequentes, não está em discussão já que, se viciada a primeira, este vício, inapelavelmente, atingirá as cessões subsequentes, chegando até o EMBARGANTE.

Posteriormente conforme relata a inicial e, neste aspecto não reside qualquer controvérsia, no ano de 2015 a primeira cessionária FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS PRECATORIOS SELECIONADOS I fez cessão destes direitos ao BANCO BTG PACTUAL S/A e este segundo cessionário, transferiu seus direitos ao embargante FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZÁDOS – ALTERNATIVE ASSETS I, ora embargante, detendo esta interesse de agir e legitimidade para opor os presentes embargos de terceiros.

Deve ser visto que, em relação a CESSÃO ORIGINÁRIA, feita por SANGO e sua esposa MATIKO e com as anuências expressas dos seus filhos, está a preencher os requisitos legais para a validade do ato jurídico, segundo o prescrito no artigo 104, incisos I, II, III do Código Civil, quais sejam: agente capaz, objeto licito, forma prescrita e não defesa em lei.

Não se revela, por outro lado, qualquer dolo de aproveitamento por parte do primeiro cessionário e, neste contexto, celebrado por escritura pública, lavrada junto ao Cartório do Sexto Ofício desta Capital (livro 1135, fls. 159/63), residindo, no caso, fé publica do tabelião (notário), conforme o que prescreve o artigo 3º da Lei Federal 8.935, de 18/11/1994 que regulamentou o artigo 236 da Constituição Federal.

Neste contexto, em face do princípio constitucional atribuído ao Notário e Registrador, que são representantes do Estado em suas respectivas funções, para certificar atos da administração publica validar procedimentos e registrar procedimentos notariais, em face da fé publica possui presunção de veracidade ‘juris tantum’, assim, admitindo prova em contrário, esta prova cabe a quem alega qualquer dose de ilegalidade, a rigor do que está contido no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Portanto, o documento está formalmente válido, em relação a sua substância e ausência de quaisquer outros vícios externos, é que mereceu análise pelo magistrado de primeiro grau de jurisdição e, neste contexto, de igual sorte, passa ao embate recursal por esta colenda Câmara, restando a perquirir se, entre SANGO/MATIKO e o primeiro cessionário, ocorreu algum vício que o torna nulo e na impossibilidade de ser utilizado pelo terceiro cessionário, o FUNDO APELADO.

ITAU UNIBANCO S/A, não satisfeito com a sentença que lhe foi desfavorável, apresentou RECURSO DE APELAÇAO (ID-115402590). Sustentou, inicialmente, o APELANTE, divergência em relação a sentença proferida pelo magistrado sentenciante. Afirmou que, no caso, não residiu qualquer pedido em relação a fraude à execução. Que o pedido apelante se resumiu em inexistência de relação jurídica em relação ao Precatório e, por outro lado, obter de qualquer forma o seu direito no que tange ao precatório n. 0007378-77-1998.4.01.3600. Sustenta que, neste patamar, esta questão está sendo discutido em sede de outro processo - EMBARGOS DE TERCEIROS. De consequência, para que seja julgado IMPROCEDENTE já que em desaviso com o que restou pretendido na inicial (limites da lide).

Prosseguindo.

Conforme consta da parte dispositiva da sentença (ID-115402578), assim concluiu o magistrado: ‘Em face do exposto, julgo parcialmente procedentes os presentes embargos de terceiros promovidos por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZÁDOS – ALTERNATIVE ASSETS I em face de ITAU UNIBANCO S/A, nos termos do artigo 487 do Código de Processo Civil. Em consequência, acolho o pedido do FUNDO embargante e declaro inexistência de qualquer relação jurídica que dê direito ao Banco a pedir o bloqueio do precatório federal n. 0179147-71.2020.4.01.9198’. (sic).

A controvérsia diz respeito a possível decisão extra pedido, no que tange a questão da FRAUDE À EXECUÇÃO, aspecto que, segundo o apelado pelo ITAU UNIBANCO está sendo tratado ao nível de outro processo (EMBARGOS DE TERCEIROS, processo de número 1024752-78.2021.8.11.0041, aspecto que, devido a conexão, como consta inicialmente, será tratado ao final.

Sem razão o BANCO EMBARGADO (apelante). Isto porque, nos termos vertidos na sentença a partir do momento em que o magistrado de piso, fazendo suas razões de decidir, registra que, em relação àquele crédito do EMBARGANTE por força da CESSÃO DE CRÉDITO, e declarou inexistência de qualquer relação jurídica que dê direito ao Banco a pedir o bloqueio do precatório federal n. 0179147-71.2020.4.01.9198, afastou completamente sua pretensão que é alvo dos presentes embargos, isto é, o pedido consignado em agosto/2020, de bloqueio dos valores em face de que tal cessão fora feito em fraude à execução.

Ora, se a pretensão do BANCO ITAU UNIBANCO em sede do processo de execução pediu ORDEM DE BLOQUEIO do precatório federal, SOB ALEGAÇÃO DE FRAUDE A EXECUÇAO, com certeza, mesmo não tendo expressado este aspecto na sentença, porque desnecessário, já que este argumento partiu do próprio EMBARGADO, claro está que aquela sua tese de FRAUDE foi rechaçada pelo magistrado de primeiro grau que, com sua peculiar perspicácia, posicionou a respeito.

Aliás, a sentença atingiu de chofre a pretensão do BANCO ITAU e, em verdade, consolidou a propriedade do titulo em favor do EMBARGANTE, nos precisos termos do artigo 1.228 do Código Civil Brasileiro – direito que tem a pessoa física ou jurídica tem, dentro dos limites da lei, de usar, de gozar e dispor de determinado bem, bem como de reivindicá-lo de quem injustamente o possua ou queira possuí-lo, aspecto último que é a razão destes embargos de terceiros.

Certo é que, esta questão, em procedimento posterior, novos EMBARGOS DE TERCEIROS o mesmo EMBARGANTE, na defesa e seus direitos, ingressou com pedido de DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO.

Contudo, deve ser visto, ainda, no que tange a outro EMBARGOS DE TERCEIROS, processo de número 1024752-78.2021.8.11.0041, em, que a parte pretendia discutir inexistência de FRAUDE Á EXECUÇÃO, por sentença exarada pelo mesmo magistrado, em 02/setembro/2021, foi extinto, SEM JULGAMENTO DO SEU MÉRITO, registrando o conspícuo julgador a existência de litispendência. (ID-115402598), estando este feito, igualmente, em grau recursal, e que, igualmente, será tratado neste pronunciamento recursal.

Ainda com relação a questão de que, conquanto não constando da parte dispositiva da sentença, a rigor do que prescreve o artigo 141 do Código de Processo Civil.

‘Art. 141 – O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões ainda não suscitadas a cujo respeito exige iniciativa das partes.’

Questão de mera hermenêutica jurídica. Ora, se o bloqueio pretendido pelo BANCO ITAU foi justamente sob a alegação de FRAUDE À EXECUÇÃO e que sua defesa em sede dos EMBARGOS DE TERCEIROS diz respeito ao mesmo tema, tendo o magistrado acatado a validade daquela cessão, por consequência lógica, não admitiu a FRAUDE Á EXECUÇÃO que foi, justamente, o aspecto factual para que o EMBARGANTE propusesse esta demanda.

Assim restou registrado na petição entranhada no processo de execução:

‘Em relação ao Precatório 019147-71.2020.4.01.9198, expedido em favor do FUNDO cessionário, pede-se, por ora, que seja mantida a ordem de bloqueio, visto que a documentação a ser apresentada pelo FUNDO confirmará eventual fraude à execução do BANCO ITAU e acarretará na reserva do crédito em favor deste até o limite de 87 milhões’. (sic).

Em primeiro aspecto, deve ser visto que, nos termos do § 2º, do artigo 322, do Código de Processo Civil:

‘A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa fé’.

Veja-se CONJUNTO DA POSTULAÇAO, isto é, LIMITES DA LIDE, numa análise sistemática da inicial com a peça de defesa, além dos documentos com os quais as partes albergam suas pretensões. (artigo 141 do CPC).

Neste aspecto, salutar incursionar na decisão sentencial. Se o magistrado de piso, fazendo suas razões de decidir, declarou que o EMBARGADO não tem qualquer direito em relação ao Precatório em questão, declarando inexistência de direito deste se intrometer no negocio jurídico formalizado, por óbvio ululante, anotou que o mesmo foi feito dentro da legalidade, isto é, ausência de FRAUDE Á EXECUÇÃO, sendo, portando, desnecessária nova demanda para discutir esta situação.

Aqui reserva uma situação deveras inusitada. O próprio BANCO ITAU UNIBANCO, numa situação que viola os aspectos do ônus da prova, sobretudo em se tratando de documento público a primeira cessão feita por SANGO e sua esposa MAKITO, afirmou que o próprio FUNDO é que, contra si, juntaria documento que comprovaria a FRAUDE, numa situação juridicamente surreal já que, como dito, o ônus da prova era totalmente da instituição financeira, a rigor do que prescreve o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Neste aspecto, a prova da constituição do direito da EMBARGANTE, a rigor da prova produzida, isto é a cessão originária feita por SANGO e MAKITO, com anuência de seus filhos, foi feita, ora repetido, em data de 14/04/2014, escritura publica lavrada no Cartório do Sexto Ofício, livro 1.135, às fls. 159/63.

Ressalte-se, que naquela oportunidade foram cedidos 83% do crédito que os mesmos tinham por força da desapropriação em face do remanescente (17%) pertencer ao advogado que os assistiu naquela oportunidade no feito de desapropriação que teve tramite perante a JUSTIÇA FEDERAL (processo de n. 0007378-77-1198.4.01.3600). Neste viés, caberia a EMBARGADA comprovar a FRAUDE À EXECUÇÃO que impingiu à EMBARGANTE, à rigor dos argumentos trazidos no processo de execução e onde, de maneira surreal, exigia prova da validade daquela escritura por parte desta, em total desobediência ao prescrito no Código de Processo Civil a respeito da prova. O direito da EMBARGANTE, em tese, constituído por este documento (escritura pública de cessão de direito), cumprindo este o que estabelece o inciso I, do artigo 373 do CPC e, por consequência, para derruir esta prova, a obrigação era todo do EMBARGADO (inciso II, art. 373, CPC).

Por outro aspecto singular e que não pode deixar de ser desconsiderado, é que o processo de execução de numero 0003457-76.1996.8.11.0041, é de natureza HIPOTECÁRIA e, neste contexto, conforme os autos estão a atestar, a rigor da narrativa inicial, não contestada pelo EMBARGADO, foi promovida pelo BANCO FRANCES E BRASILEIRO S/A, após várias sucessões, hoje na administração do BANCO ITAU UNIBANCO e, como constou da própria inicial, foi pedido a penhora sobre os bens imóveis dados em garantia e assim foi feito. Deve ser visto, ainda, que, em data de 03/12/1996, assim manifestou o credor originário.

‘BANCO FRANCES E BRASILEIRO S/A, já devidamente qualificada nos autos do processo acima indicado, via seu procurador judicial adiante informado, vem perante Vossa Excelência, manifestar concordância com os bens oferecidos a penhora, requerendo que a mesma seja reduzido a termo’. (sic).

Redução a termo que foi operada em 09/12/1996, data posterior a cessão. O que significa que, a execução estava perfeitamente garantida pela penhora e, neste viés, não mais se fala em FRAUDE Á EXECUÇÃO a cessão feita anteriormente.

Deve ser visto que, conforme bem esclarecido pela sentença (ID-115402578), a execução, por concordância expressa do BANCO EMBARGADO, foram penhorados os bens dados em garantia hipotecária, consistentes em 04 (quatro) imóveis rurais, registrados sob matrículas de números 1.894, 1.896, 3655 e 1.155, todos do CRI de ALTA FLORESTA-MT, conforme o termo de redução lavrado em 09/12/1996, fls.80 dos autos de execução. (dados colhidos da sentença, não contrariados). E, noutro aspecto, temos que o precatório cuja cessão foi feita pelos executados SANGO e MATIKO, com anuência dos seus filhos, trata-se de indenização que deve ser feita pela UNIÃO FEDERAL em face de desapropriação por utilidade pública, IMOVEIS DIVERSOS DOS QUE GARANTIAM A HIPOTECA formalizada inicialmente em favor do BANCO FRANCES E BRASILEIRO S/A.

Não se pode, por outro lado, deixar de considerar que, quando da cessão por instrumento público, formalizada na data 14/04/2014, não residia qualquer restrição ao direito dos cedentes no que tange ao seu crédito oriundo daquela desapropriação e, no caso, não há como deixar de registrar, mesmo que o seja apenas para registrar ônus de prova em relação a ausência de fraude à execução, o que está contido na Sumula 375 do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

‘O reconhecimento de fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má fé do terceiro adquirente’.

No caso, quando da cessão, em data de 14/04/2014, não residia como não reside até hoje qualquer restrição em relação a penhora deste crédito cedido ao EMBARGANTE e o que o EMBARGADO quer em complemento a penhora nomeada com anuência desta, uma nova penhora. De outro lado, a registrar que se tratou a cessão originária lavrada em Cartório, nenhuma outra prova no caso em apreço, alijaria a ‘presunção júris tantum’.

Por outro lado, não se pode ignorar o tema 243 do colendo STJ, firmada para aplicação do artigo 653-C, do Código de Processo Civil/73, aplicado subsidiariamente neste caso onde, ratificando a aplicação da Súmula 375 (citada acima), ainda faz menção de que – ‘A presunção de boa fé é o princípio geral do direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa fé se presume; a má fé se comprova. (Recurso Especial n. 9569453).

Aliás, neste contexto, tratando-se de direito disponível, sequer o BANCO ITAU UNIBANCO (EMBARGADO) trouxe em grau recursal qualquer nuance de que, ao prolatar a sentença, o magistrado sentenciante teria incorrido em cerceamento de defesa. Portanto, satisfeito com as provas existentes nos autos.

Por tais aspectos, tendo o terceiro EMBARGANTE, a rigor da prova produzida nos autos, instrumento público, cessão de direito formalizada junto ao notário do 6º Oficio desta Capital em data de 14/04/2014, que é o nó górdio desta situação, sua presunção de validade, indiscutivelmente cumpriu a sua missão probatória de constituir o seu direito (inciso I, art. 373, CFPC) e, neste contexto, não reside como abarcar nos argumentos trazidos pelo EMBARGADO tentando desmistificar aquele documento através de argumentos frágeis e nem sequer pugnou pela produção de provas e, neste particular, merece repetir a sua petição quando pediu o bloqueio do precatório, isto é, que o próprio EMBARGANTE (FUNDO) é que provaria que agiu em desacordo com o figurino legal.

O princípio ‘nemo tenetur se detegere’, isto é, o direito de não produzir prova contra si mesmo, está consagrado na Constituição Federal, assim como pela legislação internacional, como um direito mínimo de todos, sendo fundamental importância seu cumprimento, pois se trata de um direito fundamental. (inciso LXIII, art. 5º, CF).

Sobre o ônus da prova, bem a propósito transcrever a lição de ALDA PELEGRINI GRINOVER:

‘O ônus da prova consiste na necessidade de provar, em que se encontram cada uma das partes, para, possivelmente vencer a causa. Objetivamente, contudo, uma vez produzida a prova, torna-se irrelevante indagar quem a produziu sendo importante apenas verificar se os fatos relevantes foram cumpridamente comprovados (princípio da aquisição. (Teoria Geral do Processo, 30ª Edição, Malheiros, 2014, pag. 410)’.

Caso não restem comprovadas as alegações, com profundidade manifesta FREDIE DIDIER JUNIOR:

‘Ônus é encargo cuja inobservância pode colocar o sujeito numa situação de desvantagem. Não é um dever e, por isso mesmo, não se pode exigir o seu cumprimento. Normalmente, o sujeito a quem se impõe tem o interesse de observá-lo, justamente para evitar essa situação de desvantagem que pode advir de sua inobservância. Ônus da prova é, pois, encargo que se atribui a um sujeito para demonstração de determinadas alegações de fato. (Curso de Direito Processual Civil, 9ª. Edição, pag. 75)’.

Desta forma, agiu com seu costumeiro acerto o magistrado sentenciante quando, fazendo suas razões de decidir, registrou: ‘De consequência, acolho o pedido do FUNDO EMBARGANTE e declaro a inexistência de qualquer relação jurídica que dê direito ao banco pedir o bloqueio do precatório federal n. 0179147-71.2020.4.01.9198’ (sic). Discutir em outro processo, aliás, este foi extinto no nascedouro pelo juiz, seria negar o óbvio ululante, como dizia o saudoso NELSON RODRIGUES e, somente impingiria sucumbência para o EMBARGADO, segundo penso, desde já, vendo esta situação nos seus múltiplos e variados aspectos.

E, tal situação concedeu o EMBARGANTE o direito de dispor deste bem, na forma do artigo 1.228 do Código de Processo Civil, reconhecendo que àquela petição entranhada na execução no que tange a FRAUDE À EXECUÇÃO (limite da controvérsia jurídica enfrentada, limites da lide, artigo 141 do CPC), foi definitivamente banida em relação a cessão de direitos em enfoque.

Concluo que a pretensão recursal aviada pelo BANCO ITAU UNIBANCO, nos termos da fundamentação acima, soçobra.

Continuando, agora passando a analisar o recurso ofertado pelo EMBARGANTE, com todo respeito à invulgar cultura do magistrado sentenciante, quando deu como PROCEDÊNCIA PARCIAL, está frontalmente equivocado. Não agiu com seu costumeiro acerto.

O que constou do segundo pedido, este não atendido pelo magistrado, a rigor da sentença recorrida é que o embargante além do primeiro pedido pretendido e deferido, nos termos da fundamentação acima, foi ‘obter de qualquer forma de construção de qualquer direito do Embargante na desapropriação para reforma agrária n. 0007378-77.1998.4.01.3600, mais a condenação no embargado ao pagamento de honorários sucumbenciais’. (sic) (ID-115398040).

Constata-se, numa interpretação lógica e racional, se a sentença contemplou em todos os termos o direito do EMBARGANTE no que tange ao precatório federal n. 0179147-71.2020.4.01.9198’ outro não é o entendimento de que, no que tange a pretensão do embargante em relação aos direitos pertinentes ao processo de execução n. 0007378-77.1998.4.01.3600, da Justiça Federal em Cuiabá, situação que, sequer necessitaria de qualquer fundamentação a respeito, já que a primeira situação abrange a segunda hipótese. Aliás, numa análise conjuntural, os dois pedidos constantes da inicial se confundem entre si.

Portanto, esta situação é acessória. Os acessórios estão sempre presente nas relações jurídicas, e o que busca saber é se ele segue ou não o principal, situação tratada em sede do direito das obrigações. No caso presente, sem necessidade de alongar no assunto por ser dispensável, o princípio de que o acessório segue o destino do principal, foi acolhido em nossa legislação material civil.

Neste viés, o artigo 92 do CC preceitua que ‘principal é o bem que existe sobre si, abstrata ou concretamente; acessório, cuja existência supõe a do principal’.

Por outro lado, o artigo 184 do CC, segunda parte nos retira qualquer dúvida: ‘a invalidade da obrigação principal implica a das acessórias, mas as destas não induz a da obrigação principal’.

Por tais aspectos, dando interpretação diversa, se residiu validade da pretensão onde o EMBARGANTE pretendia consolidar para si o direito de utilizar o precatório, visto que mantido, em todos os seus termos a CESSÃO ORIGINÁRIA, feita por escritura pública por SANGO E MATIKO em face do FUNDO e, consequentemente as cessões posteriores, chegando esta em seu favor, atividade primordial e principal estabelecida entre as partes dentro dos limites da lide, a consequência lógica, sem fazer qualquer esforço de hermenêutica, atingiu também a segunda pretensão, isto é, ‘obter de qualquer forma de construção de qualquer direito do Embargante na desapropriação para reforma agrária n. 0007378-77.1998.4.01.3600’.

Por tal situação incontroversa, o preceito de que o acessório acompanha o principal, prescrita a obrigação principal, ficam prescritas as acessórias.

Seria de um antagonismo sem precedentes, numa contradição que desafiaria embargos de declaração (inciso I, art. 1.022, CPC), admitir que, em relação ao precatório, este direito foi consignado em favor do EMBARGANTE e, mesmo assim, dizer que este não obteve a construção do seu direito em relação a cessão feita originariamente por SANGO e MATIKO e, que, por força de cessão subsequente, este CRÉDITO lhe chegou às mãos para dele usufruir segundo o que estabelece o artigo 1.228 do Código Civil Brasileiro.

Nada mais, nada menos, de uma hermenêutica jurídica acerca das duas questões trazidas em termos de pedido inicial feita pelo EMBARGANTE, já que, neste contexto, na análise dos dois pedidos, por questão de racionalidade, razoabilidade, chega-se a conclusão que, em verdade, a procedência foi total. Equivocou-se, portanto, o magistrado quando, ao seu teor e nos termos da fundamentação, registrou existência de sucumbência recíproca para fins de dosagem da regra de sucumbência.

Como bem afirma ORLANDO GOMES: ‘Não se pode permitir que lógicas abstratas tripudiem sobre o bom senso’. (Contratos IV).

A sucumbência recíproca, a rigor do que prescreve o artigo 86 do Código de Processo Civil ocorre somente quando o autor sai vitorioso em apenas uma parte de sua pretensão pretendida na súplica madrugadora (petição inicial), o que não aconteceu no caso em apreço, a vitória do EMBARGANTE quando conseguiu, por força da sentença, o seu direito inquestionável em relação ao precatório federal 0179147-71.2020.4.01.9198’, eliminando qualquer direito do EMBARGADO em relação ao mesmo, deve ser considerado uma PROCEDÊNCIA TOTAL e, desta forma, incorreu em lapso jurídico o magistrado ratear entre as partes o pagamento dos custos processuais e honorários advocatícios.

Mas, conquanto já tratado de forma superficial, melhor esclarecimento se impõe a considerar que reside feito conexo com este, recurso de apelação cível n. 1024752-78-2021.8.8.11.0041, formalizado por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZÁDOS – ALTERNATIVE ASSETS I em face de BANCO ITAU UNIBANCO S/A, impõe-se sua análise concomitante e simultaneamente com este recurso, a rigor do que estabelece o § 3º, do artigo 55, do Código de Processo Civil.

E, em relação a este feito, o magistrado de primeiro grau, fazendo suas razões de fato e de direito, concluiu em, no inicio da lide, antes da citação, o extinguir em face de que, nesta ação, os novos embargos de terceiros, pretendia o EMBARGANTE demonstrar a inexistência de FRAUDE À EXECUÇÃO e, em consequência, manter hígido a cessão em seu favor, naquelas sequências que começou como cedente SANGO e MATIKO e que, ao final, chegou às suas mãos.

A sentença, neste particular, ao extinguir a ação, sem julgamento do seu mérito, pela litispendência, consignou que a questão da FRAUDE À EXECUÇÃO, rechaçada quando do julgamento, a rigor da seguinte fundamentação.

‘Compulsando detidamente os autos observo que os presentes embargos de terceiro se encontram apensos à execução de nº Feito nº 3457-76.1996.8.11.0041, que está em fase de busca por satisfação do crédito, vejo que foram várias vezes tentadas penhora online, todavia, não houve o pagamento da integralidade do débito e que observo se encontra aguardando o julgamento do recurso de Agravo de Instrumento n. 1014336-77.2021.8.11.0000 PJE, interposto contra decisão proferida. Vejo especificamente da decisão agravada dos autos da execução que determinou a intimação dos executados sobre a alegada fraude à execução, tendo o Juízo determinado a intimação do terceiro interessado, Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Alternative Assets I, acerca da suposta fraude à execução, que se manifestou na petição de Id 1502200. Verifico ainda que apenso também à execução estão os embargos de terceiro de nº 1048286- 85.2020.8.11.0041, ajuizados pelo próprio Fundo embargante, que também tramita discutindo a proteção do precatório federal n. 0179147-71.2020.4.01.9198, oriundo da desapropriação 0007378-77.1998.4.01.3600. Portanto, verifico que a matéria questionada nos presentes embargos já está sendo discutida nos autos apensos, a suposta fraude à execução nos autos da execução e a suspensão ou indeferimento de qualquer medida constritiva sobre o precatório de n. 0179147-71.2020.4.01.9198’. (sic)

Nesta toada, agiu com correta interpretação da norma consolidada pelo § 1º, do artigo 337 do Código de Processo Civil –‘Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada formal quando se reproduz a ação anteriormente ajuizada’.

De tal forma que, verificando o que se pretendeu nestes segundo EMBARGOS DE TERCEIROS, a exclusão da FRAUDE À EXECUÇÃO. Neste viés, embora o pedido registrado na primeira ação não tenha tratado desta, o processo deve ser visto de forma sistemática e, verificando os autos, na formação dos limites da lide, se deu justamente porque o EMBARGADO pretendeu e até conseguiu o bloqueio do precatório, sob argumento de FRAUDE Á EXECUÇÃO. E, como registrado anteriormente, de forma surreal pretendeu que o FUNDO apresentasse documentação em seu desfavor, somente sendo liberada esta situação quando da decisão meritória em relação aos primeiros EMBARGOS DE TERCEIROS, já analisado em grau recursal no inicio.

Desta forma, a perspicácia do magistrado sentenciante registrando a litispendência, extinguindo este segundo processo, ainda no seu nascedouro, agiu com acerto. Isto porque, no caso, estão presentes as mesmas partes; a mesma causa de pedir e o mesmo pedido visto esta situação nos limites da lide dos primeiros embargos (artigo 141 do CPC).

E, conquanto ainda não transitado em julgado os primeiros EMBARGOS DE TERCEIROS, em face da similitude de ambos os processos e as consequências que derivariam quando do julgamento do seu mérito, a questão deve ser vista o que a doutrina registra como conexão intelectual, isto é, sendo esta ocasionada pela análise do que se pede e das consequências. Se iguais, aqui se apresenta a conexão intelectual e, contexto, agiu com acerto o magistrado de piso já que o que se pretendia, estava em discussão (pelos limites da lide tratado pelas partes) nos primeiros EMBARGOS DE TERCEIROS.

E, conhecendo o desprovendo o recurso aviado pelo EMBARGADO (BANCO ITAU UNIBANCO S/A), impõe-se a registrar que este deverá responder totalmente pelos custos processuais e honorários advocatícios arbitrados na sentença, no caso 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido em favor do EMBARGANTE, cuja dosagem foi feita corretamente pela sentença, levando em consideração os trabalhos desenvolvidos. E, sobre este valor, na imposição do que prescreve o § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, os honorários fixados em primeiro grau de jurisdição devem ser majorados e, neste aspecto, os majoro para mais 1 % (um por cento) sobre o proveito econômico, passando-os, portanto, para 11% (onze por cento).

CONCLUSÕES.

Com tais considerações
, conheço do recurso aviado pelo EMBARGADO (BANCO ITAU UNIBANCO S/A), mas
nego-lhe provimento
, majorando a verba inicialmente fixada pelo magistrado para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico, em consonância com o que estabelecem os §§ 2º e 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Conheço do recurso
aviado pelo EMBARGANTE (FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZÁDOS – ALTERNATIVE ASSETS I) e
lhe dou PROVIMENTO
para, nos termos da fundamentação acima, registrar que os EMBARGOS DE TERCEIROS foram acolhidos integralmente, isentando os embargantes do ônus sucumbenciais, não existindo a sucumbência recíproca, como, equivocadamente, registrado na sentença recorrida.

Conheço do recurso promovido
por (FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZÁDOS – ALTERNATIVE ASSETS I) e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau que extinguiu estes segundo EMBARGOS DE TERCEIROS eis que presentes estavam os requisitos aplicáveis à espécie, isto é, a litispendência. Extinto este no nascedouro, não se fala em majoração de honorários, ausentes os requisitos prescritos pelo § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL):

Senhor Presidente,

Peço vista dos autos para melhor analisar os detalhes da matéria, pois a situação não é simples.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Senhor presidente,

É uma situação muito complexa, a princípio parece simples, mas o julgamento desses dois embargos de terceiros gerou um emaranhado, que sinceramente, é difícil “puxar o fio da meada”. O voto de vossa excelência é rico em detalhes, eu o parabenizo, mas, infelizmente observo sob outra ótica.

Para ter um norte, começo pelo Código de Processo Civil:

DOS EMBARGOS DE TERCEIRO

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

(...)

§ 2º Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos:

(...)

II - o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução;

É o que consta do Código de Processo Civil.

É uma premissa para ser considerado embargante de terceiro, assim, para que lhe de causa ao ajuizamento dos embargos de terceiro
o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução
. É texto de lei.

Para puxar o fio da meada, analisemos os primeiros embargos de terceiro, sequer havia uma ameaça de constrição de bens desse adquirente, que é o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Nao-Padronizados Alternative Assets. Portanto, os primeiros embargos de terceiro sequer a petição inicial pode ser recebida, porque não há interesse do embargante de terceiro, e sequer não pode ser considerado como o terceiro, porque a época sequer havia declaração de ineficácia de alienação feita a ele por fraude à execução.

Então, de forma rasa, e até sob o risco de ofensa ao dispositivo por mim citado, esses embargos de terceiros não podem ser conhecidos.

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

(...)

III - o autor carecer de interesse processual;

Peço imensas vênias ao Desembargador Sebastião de Moraes Filho e ao juiz que prolatou a sentença, mas sob a minha ótica, considero que não há interesse do embargante nesses embargos de terceiro, primeiro porque o postulante não tem a qualidade de embargante, e segundo, porque também não há interesse processual.

Portanto, peço vênia ao relator, para
julgar extinto esses embargos de terceiro do primeiro caso
, nos termos do artigo 330, III, c/c artigo 674, §2º, inciso II ambos do CPC.

Esse é um ponto.

Com relação à fixação dos honorários advocatícios, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
“pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração da demanda deve arcar com as verbas sucumbenciais, de modo que, extintos os embargos de terceiros sem resolução do mérito, os honorários de sucumbência ficam a cargo do embargante, conforme previsto no art. 85 do CPC/2015”
.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a condenação em honorários advocatícios pauta-se pelo princípio da causalidade, ou seja, somente aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. [...] 3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no REsp n. 1.831.754/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019, DJe de 8/11/2019.) (g.n.).

Assim, deve ser mantida a condenação ao pagamento das verbas de sucumbência fixados na sentença dos autos nº 1048286-85.2020.8.11.0041, que condenou o embargante (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Alternative Assets I) ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa, na forma da previsão contida no artigo 85, §2º, do CPC/15.-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Desembargadora Marilsen Andrade Addário,

E como fica o artigo 10 do CPC, quanto ao princípio da não surpresa?

V O T O (CONTINUAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

A execução prosseguiu, aliás, essa execução tramita há mais de 20 anos, houve pedido, o juiz disse que tinha que fazer avaliação dos bens, verificar se haverá penhora desses créditos perante a Justiça Federal da ação de desapropriação, e vieram os segundos embargos de terceiro.

Como sempre tenho como preceito o aproveitamento dos atos processuais, a prioridade do julgamento meritório, para não extinguir esse segundo embargos de terceiros, já fazendo uma alusão ao que o magistrado decidiu, e o magistrado é muito claro, inclusive fez também uma confusão no julgamento desses embargos de declaração, porque o resultado ficou um pouco ininteligível, incongruente, porque ele disse textualmente:
“Sem adentrar no mérito de que a execução apensa, apesar dos argumentos do Fundo embargante, não se encontra garantida, nem tão pouco sem discutir acerca de fraude, uma vez que é matéria a ser discutida nos autos da execução”.

Vejam que o magistrado deixou muito claro na decisão dos embargos de declaração, que ele sequer analisou a questão da fraude à execução, isso consta expressamente na decisão dos embargos de declaração opostos da sentença.

Portanto, até agora não foi considerado se houve ou não fraude à execução, como deixou bem claro o magistrado, portanto, também não dá direito ao embargante na propositura de embargos de terceiro, segundo o artigo 674, §2º, inciso II do CPC, que menciona acerca dos requisitos dos embargos de terceiros.

Se o juiz disse que não analisou a questão da fraude, porque deve
ainda
ser analisado na execução, e seguindo o princípio que adoto, da primazia do julgamento meritório, para não extinguir também esses segundos embargos de terceiro, voto no sentido de decretar a suspensão do curso desses embargos de terceiro, com base na alínea “
a
”, V, do artigo 313 do CPC que diz:

Art. 313. Suspende-se o processo:

(...)

V - quando a sentença de mérito:

(...)

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;

Isso porque, os embargos de terceiro não possuem cunho declaratório, e aqui o embargante de terceiro pretende um comando meramente de cunho declaratório. Como conceder uma natureza declaratória em uma forma de defesa, em embargos de terceiro?

É por isso que a decisão dos embargos de declaração do juiz é totalmente contraditória, uma vez que num momento ele mencionou que ainda não analisou a fraude à execução, e que será analisada na execução, ao final conclui:

Em face do exposto, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os presentes embargos promovidos por
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Alternative Assets I
em face de
Itaú Unibanco S/A
,
nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

De consequência, acolho o pedido do Fundo embargante e declaro a inexistência de qualquer relação jurídica que dê direito ao banco a pedir o bloqueio do precatório federal n. 0179147-71.2020.4.01.9198.

O magistrado concedeu uma natureza declaratória aos embargos de terceiro, quando a finalidade dos embargos de terceiro é condenatória, que visa a exclusão dos bens penhorados em execução.

Peço imensas vênias, mas para proferir meu voto preciso fiar-me no CPC, que é o nosso guia, é o guia do processo, e nesse perdimento todo, nessa confusão, inclusive que foi feita pelo próprio magistrado no recurso de embargos de declaração, não vejo como dar guarida e manter o resultado desse julgamento em que concede natureza declaratória aos embargos de terceiro.

Ora, se a parte quer uma declaração, que entre com uma ação de conhecimento com natureza declaratória, mas não me venha através de embargos de terceiro. Entretanto, se os embargos de terceiro visam evitar a constrição de bens adquiridos pelo embargante, e na sequência há essa discussão de fraude à execução, o CPC é claro no artigo 674, para que o terceiro tenha a lide apta a ser discutida em juízo é preciso que primeiro que tenha havido uma declaração de ineficácia da alienação por fraude à execução, mas isso ainda não ocorreu, afirmação feita nos embargos de declaração pelo próprio magistrado.

Penso que o correto seria extinguir esses segundos embargos de terceiro, porque ainda não se discutiu essa fraude, como afirmou o juiz textualmente, mas para evitar mais uma extinção, pois sempre voto pelo aproveitamento dos atos processuais e pela primazia do voto meritório,
voto no sentido de suspender os segundos embargos de terceiros
com base no art. 313, inciso V, alínea "a" do CPC.

É o caso de dar o seguinte comando ao juiz:

Senhor juiz, Vossa Excelência disse nos embargos de declaração que ainda não foi analisado esse tema fraude à execução, então que o faça na execução, e feito isso, e uma vez declarada a ineficácia da alienação por fraude à execução, dá-se prosseguimento aqui no julgamento meritório dos embargos de terceiro. Se o magistrado analisar a fraude à execução, indeferir a fraude à execução e excluir esses bens, caberá ao advogado do Banco Itaú recorrer ou as tomar as providências que entender de direito contra essa decisão, porque afetará direito do Itaú que é o exequente da execução.

É esse o resultado do meu voto.-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Desembargadora Marilsen Andrade Addário,

Embora eu não tenha constado do meu voto, esses embargos de terceiro que julguei trata-se de embargos de terceiro preventivos, e o STJ admite o ajuizamento
“(...) quando o terceiro estiver na ameaça iminente de apreensão de bem de sua propriedade”
(AgRg no REsp 1155796/SP, 2ª Turma, rel. Des. convocada Diva Malerbi, j. 09/08/2016, DJe 18/08/2016).

O que é o caso dos autos, mas cito ainda:

“(...) Os embargos de terceiro são admissíveis não apenas quando tenha ocorrido a efetiva constrição, mas também preventivamente. A simples ameaça de turbação ou esbulho pode ensejar a oposição dos embargos” (REsp 389854/PR, 4ª Turma, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 03/12/2002, DJ 19/12/2002, p. 367).

No mesmo sentido: REsp 751513/RJ, 3ª Turma, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 20/06/2006, DJ 21/08/2006, p. 250; REsp 1019314/RS, 1ª Turma, rel. Min. Luiz Fux, j. 02/03/2010, DJe 16/03/ 1019314.

O que nos deparamos nos autos é com embargos de terceiro com caráter preventivo, cujo mesmo no Código de 73 já era previsto.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Desembargador Sebastião de Moraes,

O fato não é o caput do artigo 674 do CPC, mas o inciso II do §2º, do referido artigo que diz:

§ 2º Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos:

(...)

II - o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução;

E neste caso, estamos a tratar de adquirente de bens cuja constrição está pendente de análise na execução.-

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ALEX JESUS AUGUSTO FILHO, OAB 314.946:

Excelência,

Permita-me uma questão de ordem!

O nosso interesse, a nossa legitimidade, ela também está expressa no CPC.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JOAQUIM FELIPE SPADONI, OAB/MT 6.197:

O colega não pode sustentar oralmente novamente. Não se trata de esclarecimento de fato.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ALEX JESUS AUGUSTO FILHO, OAB 314.946:

Gostaria apenas de indicar a leitura do art. 792, §4º do CPC.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Doutor Alex,

Com a máxima vênia, trata-se de matéria de direito, não é matéria de fato.-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Doutor Alex,

Vossa Excelência não pode citar dispositivo de lei, porque não é matéria de fato, é questão de direito.

EM 29 DE JUNHO DE 2022:

CONCLUSÃO DO JULGAMENTO ADIADA PARA O DIA
20.07.2022,
EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DA 1ª. VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA).

SESSÃO POR VÍDEOCONFERÊNCIA DO DIA 27 DE JULHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA - VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Em novembro de 1996 o Banco Francês e Brasileiro S.A., sucedido pelo Itaú Unibanco S.A., ajuizou Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente em desfavor da empresa Trescinco Distribuidora de Automóveis Ltda., de Sango Kuramoti e de sua esposa Matiko Nishimura Kuramoti, em virtude de débito no valor de R$ 5.150.396,90 (cinco milhões, cento e cinquenta mil, trezentos e noventa e seis reais e noventa centavos), atualizado até 18/11/1996.

Os Executados ofereceram à penhora, 04 (quatro) imóveis com suas benfeitorias: 1) área com 2.476,9214 ha (dois mil, quatrocentos e setenta e seis hectares, noventa e dois ares de dezessete centiares), denominado Lote Jatobá; 2) área com 2.505,6493 ha (dois mil, quinhentos e cinco hectares, sessenta e quatro ares e noventa e três centiares), denominado Lote Castanhal; 3) área de terras com 1.000,00 ha (um mil hectares) denominada Lote Cedrinho; e 4) uma área de terras com 3.000.009 ha (três mil hectares e nove centiares), denominada Lote n.º 44, Gleba Matrinchã, todas em Alta Floresta-MT.

A instituição financeira manifestou concordância com os bens oferecidos à penhora e requereu que fosse reduzida a termo, o que de fato ocorreu.

Os Executados ofereceram Embargos à Execução, cujos pedidos foram parcialmente acolhidos. Foi reconhecido o excesso de Execução, declarada indevida a cobrança de juros compensatórios acima de 12% ao ano e da capitalização. Foi considerada devida a comissão de permanência sem cumulação com a correção monetária e determinada a dedução da importância paga pelos devedores.

Interpostos Recursos, em 09/12/1998 a Terceira Câmara, por maioria, deu provimento ao Apelo interposto pela empresa Tescinco, negou provimento ao Recurso de Apelação do Banco Francês e, por unanimidade, não conheceu do Recurso Adesivo manejado pela instituição financeira. Reduziu-se a multa contratual de 10% para 2%.

Inconformada, a instituição bancária interpôs Recurso de Embargos Infringentes, que foi desprovido pelas Câmaras Cíveis Reunidas em 02/12/1999.

O Recurso Especial foi provido para permitir a cobrança da multa contratada de 10%.

Em 2006, o Banco credor requereu o reforço da penhora. Aduziu que os imóveis penhorados são objeto da Ação de Desapropriação n.º 2002.36.00.008269-6, e que foram avaliados em quantia inferior ao débito dos Executados. Pediu a penhora no rosto da Ação Indenizatória n.º 92/2000. O pedido foi deferido e, em 2009, a instituição financeira requereu a transferência do valor penhorado para conta judicial vinculada ao feito executivo, assim como a expedição do alvará para levantamento.

Depois de novo pedido de reforço de penhora, em 04/11/2014 o Julgador singular acolheu o pleito de penhora
on line
. Contudo, em 13/11/2014, o Juiz determinou o imediato desbloqueio dos valores.

Em 2017, o Itaú Unibanco informou que o Recurso de Apelação interposto na Ação de Desapropriação n.º 2002.36.00.008269-6 foi julgado pelo Tribunal Regional Federal e que o Recurso Especial não foi admitido, em 13/10/2017.

Novamente foi deferido o pedido de penhora
on line
e o bloqueio de valores até o montante do débito - R$ 43.219.860,44 (quarenta e três milhões duzentos e dezenove mil, oitocentos e sessenta reais e quarenta e quatro centavos).

A quantia bloqueada não foi suficiente para satisfação do débito e, assim, o Banco requereu a penhora dos imóveis matriculados sob o n.º 14.368 e n.º 373, do 2.º Serviço Notarial Registro de Imóveis da Primeira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá. Em 14/02/2019, o pedido foi deferido e, em 15/04/2019, os imóveis foram penhorados.

Depois do óbito do Executado Sango Kuramoti, por meio da petição protocolada em 24/07/2019, o Banco Exequente alegou fraude à Execução e contra credores, abuso da personalidade jurídica, confusão patrimonial e desvio da personalidade jurídica, e requereu o reconhecimento do grupo econômico Trescinco/Ariel em relação a diversas pessoas físicas e jurídicas; pediu a inclusão das pessoas jurídicas no polo passivo da Execução; o arresto de bens e direitos das pessoas físicas e jurídicas até o limite da dívida (R$ 64.616.840,76) por meio do sistema BACENJUD, ou, pesquisa de bens no RENAJUD.

O pedido de desconsideração da personalidade jurídica inversa foi acolhido, com a ordem de inclusão das empresas no polo passivo da demanda.

Em 12/05/2020, a instituição financeira Exequente informou ter tomado ciência de que os Executados tinham crédito de aproximadamente trezentos milhões de reais na Ação de Desapropriação n.º 0007378-77.1998.4.01.3600; contudo, cederam 83% (oitenta e três por cento) para o Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não Padronizados Alteranative Assets I, nos termos da Escritura Pública de Cessão de Direitos Creditórios.

Alegram que, conforme a Cláusula 5,
“o cessionário pagará diretamente aos Cedentes determinada quantia em dinheiro ("Preço", cujo valor, bem como forma e tempo de pagamento, ficam convencionados entre as Partes no instrumento particular sigiloso "Termo Aditivo Kuramoti ti. 1/2014.”
Ou seja, alegaram que os Executados
“receberam ou ainda estão recebendo valores decorrentes desta Cessão de Crédito e, desta forma, mais do que correto o direcionamento destes valores aos Exequentes.”

Requereu, portanto, a penhora no rosto dos autos da Ação de Desapropriação n.º 0007378-77.1998.4.01.3600, bem como que fosse enviado ofício à BTG Pactual Serviços Financeiros SWA Distribuidora de Títulos e Valores Imobiliários, administradora do Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não Padronizados Alteranative Assets I, para que informasse a existência ou não de valores a serem pagos aos Executados em virtude da cessão de crédito, bem como que apresentasse o
“instrumento particular sigiloso “Termo Aditivo Kuramoti n. 1/2014”
onde consta a forma do pagamento do crédito adquirido pelo cessionário.

Ainda pugnou que, em existindo valores a serem pagos aos Executados em virtude da cessão de crédito, fosse deferida a penhora desse montante e determinado à BTG Pactual Serviços Financeiros e ao Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios, o depósito nos autos da Ação de Execução para saldar o débito exequendo.

O pedido de penhora foi deferido os demais pleitos rechaçados, sob o fundamento de que o Banco deveria formulá-los na Ação de Desapropriação n.º 0007378-77.1998.4.01.3600.

Sobreveio aos autos ofício datado de 12/09/2020, envidado pelo Juízo Federal da 1.ª Vara da Seção Judiciária de Mato Grosso, em que informou ao Juiz da 4.ª Vara Especializada de Direito Bancário da Capital que anotou no rosto dos autos do Cumprimento de Sentença n.º 7378-77.1998.4.01.3600, promovido pelo Espólio de Sango Kuramoti e outros, em face do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, a penhora no valor de R$ 87.016.058,42 (oitenta e sete milhões, dezesseis mil, cinquenta e oito reais e quarenta e dois centavos).

Também informou
“que foram expedidos os precatórios do valor incontroverso apurado em execução, com incidência de bloqueio, de sorte que, por ora, os créditos pertencentes a SANGO KURAMOTI e MATIKO NISHIMURA KURAMOTI perfazem o montante de R$ 22.728.260,11 para cada um dos exequentes, uma vez que 83% dos valores passaram a ser de titularidade do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Alternative Assets I,
por determinação judicial expressa do e. TRF da 1.ª Região
”.
(sem grifos no original)

O Banco informou ao Juiz da Execução que protocolizou petição nos autos da Ação de Desapropriação; contudo, o Juiz Federal firmou entendimento de que não cabe à Justiça Federal a análise de questão sobre direito patrimonial privado e, assim, pediu que o TRF da 1.ª Região fosse
“oficiado para registro da penhora também nos Precatórios 0179149-41.2020.4.01.9198 e 0179148-56.2020.4.01.9198, expedidos em favor de Sango e Matiko, respectivamente, nos termos do auto de penhora registrado nestes autos em favor do Banco Itaú”
.

Requereu a intimação do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios para que informasse a existência ou não de valores a serem pagos pelos Executados, decorrentes da cessão de crédito, e que apresentasse o
“instrumento particular sigiloso “Termo Aditivo Kuramoit n. 1/2014””
, bem como que, se tivesse valores a serem pagos aos Executados que, desde logo, fosse deferida a penhora e determinado ao Fundo de Investimento o depósito nos autos da Ação Executiva.

No que concerne ao Precatório 0179147-71.2020.4.01.9198 expedido em favor do Fundo cessionário, pediu a ordem de bloqueio porque
“a documentação a ser apresentada pelo Fundo confirmará eventual fraude à execução do Banco Itaú e acarretará na reserva de crédito em favor deste até o limite de 87 milhões.”

O Fundo de Investimento cessionário compareceu espontaneamente nos autos da Ação Executiva. Afirmou que embora ainda não existisse qualquer decisão que prejudicasse seu direito, havia evidente ameaça de constrição, o que o legitima a opor Embargos de Terceiro, pois o Exequente pediu o bloqueio do precatório do qual é titular, sob a tese de que acautelaria eventual fraude à execução.

Informou que manejaria os Embargos de Terceiro e que o pedido da ordem de bloqueio do precatório fosse examinado depois do julgamento dos Embargos de Terceiro que manejaria no prazo legal.

De fato, em 05/10/2020, o Fundo de Investimento cessionário opôs os
Embargos de Terceiro Preventivo n.º 1048286-85.2020.8.11.0041.

Alegou que na petição datada de agosto de 2020, o Embargado/Exequente pediu o bloqueio do precatório, ao argumento de que a cessão de crédito datada de 2014 teria configurado
“eventual fraude à execução”
.

Assim, diante da ameaça de constrição manejou os Embargos.

Afirmou que a Escritura Púbica de Cessão foi lavrada em 2014 e que, na época, não existia qualquer registro de penhora ou outra constrição quanto do crédito cedido, nem mesmo averbação premonitória sobre a existência daquela Ação de Execução.

Sustentou que, ante a inexistência de qualquer constrição e/ou averbação premonitória, não há falar em má-fé ou fraude à execução, em especial porque a boa-fé do terceiro adquirente é presumida.

Asseverou que a Cessão onerosa do crédito foi celebrada por Escritura Pública lavrada na mesma Comarca onde tramita a Ação Executiva e que, depois de decorridos 07 (sete) anos da aquisição do crédito, o Banco insinuou a ocorrência de fraude à execução.

Argumentou que a Ação Executiva está garantida por penhora de bens oferecidos pelos Executados.

Ressalvou que o precatório foi expedido em seu favor 06 (seis) anos depois de lavrada a Escritura de Cessão, pois àquela época, a desapropriação ainda estava na fase de conhecimento, na pendência de Recurso Especial do INCRA capaz de reduzir significativamente o crédito, anular o processo até a fase de perícia e ainda impor o pagamento de honorários sucumbenciais ao Embargante.

Alegou, portanto, que quando adquiriu o crédito, ele era ilíquido e incerto, muito longe de caracterizar patrimônio líquido dos Expropriados, tanto assim que o próprio Embargado jamais se interessou em pedir a sua penhora.

Formulou pedido liminar de indeferimento do bloqueio do precatório federal n.º 0119147-71.2020.8.01.9198. No mérito, o acolhimento dos Embargos de Terceiro, com declaração da inexistência de qualquer relação jurídica que dê direito ao Embargado pedir bloqueio do precatório federal a qualquer título, ou obter qualquer forma de constrição de qualquer direito do Embargante na desapropriação para reforma agrária n. 0007378-77.1998.4.01.3600.

Em 12/11/2020, o Juiz singular suspendeu as medidas constritivas até o deslinde dos Embargos.

Na sua defesa, o Banco Itaú suscitou preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir. Argumentou que, ainda que preventivo, para o manejo de Embargos de Terceiro é necessária a existência de ato judicial que configure ameaça ao pleno exercício do domínio pelo terceiro, o que não é o caso.

Alegou que
“ainda que tivesse mencionado a existência de possível fraude à execução isso só poderia ser levado, efetivamente, aos autos após a análise dos documentos relacionados à cessão de crédito formalizada”
.

Afirmou que seu pedido limitou-se ao fornecimento de documentos para analisar eventual fraude ou valores ainda devidos aos Executados, e que não há qualquer pedido expresso de reconhecimento de fraude à execução.

Insistiu que não formulou pedido expresso de penhora dos direitos de crédito do Embargante e tampouco formulou acusação de fraude a execução e reconhecimento judicial neste sentido.

Assim, requereu a extinção do feito com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC.

No mérito, argumentou que:

a) inexiste a ameaça de constrição judicial;

b) não há fato jurídico capaz de ensejar a pretensão autoral, porque não há ordem ou pretensão à ordem de bloqueio do precatório expedido em favor do Embargado;

c) a existência ou não de fraude à execução é questão totalmente alheia a ação;

d) diante do contexto que envolve a Execução ajuizada e a completa falta de patrimônio dos Executados justifica-se o requerimento do Embargado de esclarecimentos quanto à cessão de crédito firmada com o Embargante, independentemente de qualquer alegação de fraude ou não.

Argumentou que o Embargante não foi minimamente diligente ao adquirir o crédito, pois bastava uma simples busca no sítio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso para constatar a existência do feito Executivo.

Aduziu não é razoável que o Embargante alegue o desconhecimento do feito pela inexistência de averbação premonitória nos autos da desapropriação – que não é requisito essencial previsto em Lei para reconhecimento de fraude –, mesmo porque no momento da celebração do negócio o Embargado não tinha ciência da existência deste crédito e a Execução estava em fase de indicação de outros bens pelos Executados.

Mais uma vez alegou que neste processo não se discute a existência ou não de fraude, bem como que não há ameaça ao direito do Embargante; requereu a improcedência dos pedidos, sob a tese de que estão ausentes os requisitos autorizadores da oposição dos embargos, nos termos do artigo 674 do CPC.

O Julgador
a quo
rejeitou a preliminar de carência de ação. No mérito, julgou improcedentes os pedidos, revogou a medida liminar e condenou o Embargante ao pagamento das verbas de sucumbência.

Após a oposição de Embargos de Declaração, que foi acolhido com a atribuição de efeito modificativo, os pedidos foram parcialmente acolhidos. Em
02/07/2021
, o Juiz reconheceu a inexistência de qualquer relação jurídica que dê direito ao Banco pedir o bloqueio do Precatório Federal n.º 0179147-71.2020.4.01.9198, revogou a decisão liminar, uma vez que suspendeu as medidas constritivas de toda a Ação de Desapropriação.

Por fim, diante da sucumbência recíproca, condenou cada parte ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das verbas de sucumbência. Ambas as partes recorreram da sentença.

DO RECURSO DE APELAÇÃO n.º 1048286-85.2020.8.11.0041:

Em suas razões recursais, o Itaú Unibanco S.A. alega que na sentença não constou de forma expressa o indeferimento do pedido do Embargante no sentido de proibir o Banco de obter qualquer forma de constrição de qualquer direito na Ação de Desapropriação.

Reitera que no momento em que os Embargos de Terceiro foram manejados não existia pedido expresso de reconhecimento de fraude à execução ou qualquer decisão neste sentido.

Aduz que no decorrer desta Ação formulou pedido de fraude à execução nos autos principais, tanto que o Recorrido opôs novos Embargos de Terceiro (n.º 1024752-78.2021.8.11.0041), no qual pleiteia a sua procedência para declaração da inexistência de fraude à execução.

Assim, requer o provimento do Apelo para que na sentença conste expressamente que o pedido formulado na inicial consistente na declaração de
“inexistência de relação jurídica que dê direito ao Itaú para obter qualquer forma de constrição de qualquer direito do Embargante na desapropriação para reforma agrária n. 0007378-77.1998.4.01.3600”
foi julgado improcedente.

O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Alternative Assets I, por sua vez, alega que seus direitos na Ação de Desapropriação, em decorrência da cessão de créditos, não se limitam ao Precatório n.º 0179147-71.2020.4.01.9198, que representa apenas o valor incontroverso confessado pelo INCRA. Ressalva que naquele feito ainda está em discussão substancial diferença relativa a juros compensatórios.

Explica que esse foi o motivo pelo qual requereu a declaração de inexistência de relação jurídica que desse direito ao Banco Itaú Unibanco de pedir tanto o bloqueio do precatório já expedido, como o de obter qualquer forma de constrição de qualquer outro direito do Fundo na Ação de Desapropriação.

Sustenta que na sentença foi reconhecida a inexistência de indícios de fraude necessários à constrição pretendida sobre o Precatório n. 0179147-71.2020.4.01.9198 e, portanto, alega que não há fundamento jurídico, muito menos lógico, para que não o tivesse feito com relação aos demais direitos do Fundo na Desapropriação n.º 0007378-77.1998.4.01.3600 que, conquanto ainda não tenham sido objeto de precatório, porque alvo de discussão perante o INCRA, decorrem da mesma operação de cessão de créditos.

Com esses argumentos, requer seja reconhecido e declarado que, além de inexistente qualquer relação jurídica que dê direito ao Itaú de pedir bloqueio do Precatório Federal n.º 0179147-71.2020.4.01.9198, a qualquer título, também é inexistente qualquer relação jurídica que dê direito àquele Banco de obter qualquer forma de constrição de qualquer direito do Fundo na desapropriação para reforma agrária n. 0007378 -77.1998.4.01.3600.

Na sessão de 29/06/2022, o Desembargador Sebastião de Moraes Filho, Relator, desproveu o Recurso de Apelação interposto pelo Banco Itaú Unibanco S.A. e proveu o Apelo do Fundo de Investimento Creditório.

A 2.ª Vogal, Desembargadora Marilsen Andrade Addario, em voto oral, de ofício, reconheceu a falta de interesse processual e extinguiu os Embargos de Terceiro, com fundamento no artigo 330, inciso III, c/c artigo 674, § 2.º, inciso II, ambos do CPC.

Pedi vista para que pudesse melhor compreender o acervo processual e firmar convicção segura quanto à controvérsia.

Pois bem. Respeitado o entendimento da eminente 2.ª Vogal, não vejo como reconhecer a carência de interesse processual, pois embora já tenha existido dúvida quanto à possibilidade de manejo de Embargos de Terceiro preventivo, esse fato foi superado com a vigência do atual Código de Processo Civil que, no artigo 674, passou a prever, expressamente, essa possibilidade pelo terceiro que
“sofrer constrição
ou ameaça de constrição
sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo”
. (sem grifos no original)

Em outros termos, a Lei Processual Civil de forma
clara
e
expressa
admite Embargos de Terceiro na forma preventiva, pois com ele se objetiva impedir, desde logo, futura constrição ilícita do bem. Ou,
“os embargos de terceiro são cabíveis de forma preventiva, quando o terceiro estiver na ameaça iminente de apreensão judicial do bem”
. (AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.849.929/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 3/3/2021).

Neste caso, o Fundo Embargante/Apelado tem interesse processual porque, embora o Banco Itaú Unibanco S.A. queira fazer crer que apenas solicitou informações quanto à forma de pagamento da cessão,
requereu expressamente o bloqueio do precatório
destinado ao Fundo Recorrido sob a tese de que
“a documentação a ser apresentada pelo Fundo confirmará eventual fraude à execução do Banco Itaú e acarretará na reserva de crédito em favor deste até o limite de 87 milhões.”

Portanto, quando o Embargante opôs os Embargos de Terceiro, tinha sim interesse processual, já que poderia ter o crédito representado pelo precatório federal bloqueado. Ademais, é incontroversa a aquisição do crédito pelo Embargante por meio da Escritura Pública de Cessão.

E mais: o Julgador singular chegou a deferir o pedido de bloqueio, que só foi revogado após a oposição de Embargos de Declaração pelo Fundo de Investimento, informando ao Juiz
a quo
que o pedido liminar formulado nestes Embargos de Terceiro tinha sido acolhido.

Quanto ao mérito, no meu modo de ver, agiu com acerto o Julgador singular porque, tratando-se de Embargos de Terceiro na modalidade preventiva, seu objetivo, conforme já exposto, é afastar a ameaça de constrição e, neste caso, a ameaça estava limitada ao crédito do precatório n.º 0179147-71.2020.4.01.9198 e não a todo crédito que o Fundo de Investimento adquiriu dos Executados, pois até aquele momento o Banco havia pleiteado tão-somente
a ordem de bloqueio do precatório
destinado ao Fundo Embargante.

Logo, com todo respeito ao entendimento do Desembargador Sebastião de Moraes Filho, no meu modo de ver, o Recurso de Apelação interposto pelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Alternative Assets I deve ser desprovido, uma vez que o pedido para obstar
“qualquer forma de constrição de qualquer direito do Fundo na desapropriação para reforma agrária n. 0007378 -77.1998.4.01.3600”
foge dos limites da causa de pedir dos Embargos de Terceiro que, mais uma vez consigno: foi manejado para obstar a ameaça do bloqueio do precatório n.º 0179147-71.2020.4.01.9198.

O objeto dos Embargos de Terceiro preventivo n.º 1048286-85.2020.8.11.0041 está limitado à ameaça do ato de constrição judicial do crédito do precatório n.º 0179147-71.2020.4.01.9198.

Com efeito,
“o objeto dos embargos de terceiro está limitado à discussão da posse (e/ou propriedade)
da coisa atingida
pelo ato jurisdicional, não se prestando a tratar de outros temas”.
(TJ-DF 07167740520178070000 DF 0716774-05.2017.8.07.0000, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 14/03/2018, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/03/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada). (sem grifos no original)

Aliás, tanto é assim, que o Juiz singular revogou a decisão liminar porque
“a matéria de discussão dos presentes embargos de terceiro é somente o precatório federal n. 0179147-71.2020.4.01.9198”
.

No que tange ao Recurso de Apelação interposto pelo Banco Itaú Unibanco S.A., também divirjo do Relator, pois no meu entender não comporta conhecimento.

Conforme exposto neste voto, o Apelante objetiva declaração expressa de que o segundo pedido do Fundo Embargante foi desprovido; entretanto, isso é consequência lógica da parcial procedência dos pedidos.

Na petição inicial o Embargante requereu:

[...] o acolhimento dos embargos de terceiro, com declaração da inexistência de qualquer relação jurídica que dê direito ao Embargado de (i) pedir bloqueio do precatório federal n. 0179147-71.2020.4.01.9198, a qualquer título, ou de (ii) obter qualquer forma de construção de qualquer direito do Embargante na desapropriação para reforma agrária n. 0007378-77.1998.4.01.3600, mais a condenação do Embargado ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Na sentença, o Juiz singular consignou:

[...] PARCIALMENTE PROCEDENTES os presentes embargos promovidos por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Alternative Assets I em face de Itaú Unibanco S/A, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

De consequência, acolho o pedido do Fundo embargante e declaro a inexistência de qualquer relação jurídica que dê direito ao banco a pedir o bloqueio do precatório federal n. 017914771.2020.4.01.9198.

Revogou a decisão que deferiu o pedido liminar porque nela foi determinada a suspensão das medidas constritivas sobre o crédito da Ação de Desapropriação, quando, na verdade,
“a matéria em discussão dos presentes embargos de terceiro é somente o precatório federal n. 0179147-71.2020.8.11.9198.”

Está claro, portanto, que o Banco Apelante não tem interesse recursal, pois o segundo pedido do Embargante foi julgado improcedente.

Sabe-se que
"o interesse recursal se traduz na necessidade, utilidade e adequação do recurso para assegurar a seu promovente o fim jurídico por ele colimado com a reforma da decisão recorrida."
(AgInt no REsp 1820444/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020).

Na hipótese, não há necessidade e/ou utilidade no provimento do recurso, pois o Juiz
a quo
acolheu apenas o primeiro pedido do Embargante/Apelado. Tanto que, por ter formulado dois pedidos e, diante do acolhimento de apenas um, ambas as partes foram condenadas ao pagamento
pro rata
das verbas de sucumbência.

Assim, no que tange ao Processo n.º 1048286-85.2020.8.11.0041,
peço
venia
aos eminentes pares para deles divergir.

Pelos motivos acima alinhavados,
não conheço do Recurso de Apelação interposto pelo Banco Itaú Unibanco S.A.
, e
nego provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Alternative Assets I
.

De conseguinte, majoro os honorários advocatícios fixados em favor dos advogados de ambas as partes para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

DO RECURSO DE APELAÇÃO N.º 1024752-78.2021.8.11.0041:

Em
29/06/2021
, o Banco Itaú Unibanco S.A. apresentou petição na Ação Executiva alegando, em síntese, que no momento em que os Executados celebraram a cessão de crédito com o Fundo Cessionário não possuíam bens suficientes para arcar com a dívida objeto da Ação de Execução.

Afirmou, também, que o Fundo Cessionário não agiu com a cautela que lhe era exigida na a aquisição dos créditos decorrentes da Ação de Desapropriação de n.º 0007378-77.1998.4.01.3600, promovida em 1998.

Argumentou que, naquele momento, existiam elementos para se afirmar que a cessão de crédito foi realizada em fraude à execução e que estava evidente que o mérito dos Embargos de Terceiro anteriormente opostos, o qual tinha como objeto a ameaça de constrição, não se confunde com os fatos trazidos em 2021, onde afirmou categoricamente que houve prática de ato fraudulento dos Executados para se esquivar de suas obrigações.

Aduziu que o feito executivo não está garantido, pois os bens penhorados são insuficientes para a satisfação do crédito.

Alegou que, se não bastasse a insolvência patrimonial do Executado Sango, o Fundo Cessionário também não adotou as mínimas cautelas exigidas no ato de aquisição dos créditos.

Reiterou a tese de que, se o Fundo cessionário tivesse feito busca no
website
do TJMT constataria a existência da Ação Executiva.

Asseverou que não soa verossímil que uma instituição do porte do Fundo Cessionário não tenha tomado as mínimas cautelas antes de adquirir crédito de aproximadamente R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais).

Argumentou que existem outros elementos que sugerem que a situação dos Executados era de conhecimento do Fundo cessionário, o que evidencia a fraude à execução. Alegou que, em 2009, os Executados informaram no processo de desapropriação que sua situação era praticamente de insolvência, pois afirmaram que
“os expropriados são os titulares da empresa Trescinco Distribuidora de Automóveis Ltda., que passa por momentâneas dificuldades financeiras, tendo inclusive sua sede sido levada a leilão judicial em Primeira Praça Negativa”
.

Também alegou que os advogados que assessoraram o Fundo Cessionário no negócio jurídico de cessão do crédito, patrocinaram os interesses dos Executados na Ação de Desapropriação.

Insistiu que não é factível que o Fundo Cessionário não tivesse ciência da situação financeira dos Executados ou de todas as dívidas que eles possuíam, de modo que estava ciente do risco de eventuais constrições sobre o crédito adquirido, tanto que na Escritura de Cessão consta expressamente que os Executados responderiam por
“qualquer penhora, ônus ou constrição sobre o Crédito Cedido em virtude de débitos dos Cedentes perante terceiros”.

Ao final, formulou pedido liminar para que, imediatamente, fosse decretada a ineficácia da transmissão dos direitos creditórios dos Executados ao Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Alternative Assets I, administrado pelo Banco BTG Pactual e, de conseguinte, obstado qualquer levantamento decorrente desses direitos até o julgamento final da fraude à execução;

Requereu a intimação do terceiro adquirente para, querendo, opor Embargos de Terceiro, nos termos do artigo 792, § 4.º, do Código de Processo Civil, ou aditar os Embargos já opostos, em atenção ao princípio da economia processual.

No mérito, pugnou pelo reconhecimento e declaração da fraude à execução, nos termos do artigo 792, inciso IV, do CPC, com o deferimento da penhora do crédito da desapropriação em favor do Exequente.

Em
08/07/2021
, o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Alternative Assets I opôs os Embargos de Terceiro n.º 1024752-78.2021.8.11.0041, em que rechaçou os argumentos utilizados pelo Banco Exequente relativos a fraude à execução e, ao final, requereu o indeferimento da tutela de urgência, que os Embargos fossem recebidos com suspensão ou indeferimento de qualquer medida constritiva sobre o precatório 0179147-71.2020.4.01.9198 (CPC, art. 678).

Requereu a intimação do Embargado para responder em quinze dias; que no saneamento e organização do processo fosse observado o ônus do Embargado de provar a alegada má-fé do Embargante e, ao fim, o acolhimento dos Embargos de Terceiro, com declaração da inexistência da alegada fraude à execução, mais condenação do Embargado em honorários sucumbenciais.

Nos autos da Ação Executiva, os Executados manifestaram quanto à alegada fraude à execução. O terceiro – Fundo de Investimento, também manifestou, pediu o desbloqueio dos valores nos autos do precatório federal, informou que opôs os Embargos de Terceiro n.º 1024752-78.2021.8.11.0041.

Em
19/07/2021
, o Julgador
a quo
postergou a análise das manifestações, até a juntada de informações pelo Juízo da 1.ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso.

Conforme se extrai do Id. 114911185 destes autos de Embargos de Terceiro, em
02/09/2021
, o Julgador proferiu a sentença em que extinguiu o feito por reconhecer litispendência com os Embargos n.º 1048286-85.2020.8.11.0041.

Firmou convicção de que é inegável a identidade entre as partes, a causa de pedir e o pedido desta ação e dos embargos de terceiro de nº 1048286-85.2020.8.11.0041.

Ressalvou que o objeto dos Embargos de Terceiro é limitado à discussão da posse (e/ou propriedade) da coisa atingida pelo ato jurisdicional e que não se presta a tratar de outros temas.

Concluiu que estes Embargos objetivam proteger de constrição judicial o mesmo precatório dos autos de nº 1048286-85.2020 e que, portanto, tendo em vista que a litispendência faz com que seja proibido o ajuizamento de uma segunda ação, idêntica à que se encontra pendente, porquanto a primeira receberá a sentença de mérito, sendo desnecessária uma segunda ação igual à primeira, extinguiu esta Ação sem resolução do mérito e isentou o Fundo Embargante do pagamento de honorários, por não ter ocorrido o contraditório.

Inconformado, o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios interpôs Recurso de Apelação.

Alega que a despeito da limitação do objeto dos Embargos de Terceiro, é da Lei que advém a autorização para que o tema específico da fraude à execução seja tratado nos Embargos, especialmente porque é o eventual reconhecimento da sua ocorrência que põe em risco a propriedade do bem ou do direito cuja constrição ou ameaça de constrição legitima o terceiro a se utilizar dessa Ação, até mesmo como meio de poder exercer a ampla defesa e contraditório em procedimento próprio para essa finalidade.

Aduz que a propriedade do bem ou do direito do terceiro pode ser desconstituída se acolhida a acusação de fraude à execução nos autos de Ação de Execução da qual esse não é parte e, por esse motivo, a Lei Processual permitiu que o terceiro se utilize dos Embargos para defender o direito que lhe cabe com relação à propriedade desse bem ou direito e que passa, necessariamente, pelo afastamento de qualquer irregularidade ou ilicitude na sua aquisição, tal como a que restará caracterizada se não afastada a fraude.

Assevera que não há identidade de causa de pedir e pedido, pois esta demanda tem como objetivo discutir e afastar a fraude à execução suscitada pelo Banco Itaú S.A.

Pede, portanto, seja reconhecida a possibilidade de que os embargos de terceiro abordem discussão relativa à fraude à execução, afastada a litispendência e determinado o retorno dos autos à sua regular tramitação.

Nas contrarrazões, o Banco Recorrido concorda com o Apelante de que os pedidos destes Embargos de Terceiro não se confundem com os Embargos anteriormente opostos. Assim, requer o provimento do Recurso do Apelante,
“reconhecendo-se a possibilidade de que os embargos de terceiro abordem discussão relativa à fraude à execução, seja afastada a conclusão pela extinção do feito em razão de suposta litispendência, na forma do art. 485, V do CPC, e se restabeleça sua regular tramitação
.”

O Desembargador Relator desproveu o Recurso de Apelação e manteve hígida a sentença. A 1.ª Vogal apresentou voto oral no sentido de suspender o andamento destes Embargos de Terceiro até que a questão concernente à fraude à execução seja analisada pelo Julgador singular na Ação Executiva, com fundamento no artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, cuja redação tem o seguinte teor:

Art. 313. Suspende-se o processo:

[...]

V - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;

Com a devida
venia
ao entendimento dos nobres colegas, mais uma vez deles divirjo.

Sabe-se que a litispendência ocorre quando se repete Ação que está em curso e que, uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (art. 337, §§ 2.º e 3.º, CPC).

Neste caso, não há falar em litispendência. Primeiro, porque a causa de pedir dos primeiros Embargos de Terceiro consiste na ameaça do bloqueio dos valores do precatório federal, diante do pedido do Banco Apelado, enquanto estes Embargos de Terceiro, por sua vez, têm como causa de pedir a alegação do Recorrido de que a cessão do crédito decorreu de fraude à execução. Assim, está clara a diferença entre as causas de pedir.

Segundo, porque os pedidos também são diversos. Naquele feito, o Embargante almejava que fosse declarado que não há relação jurídica que dê direito ao Banco de pedir o bloqueio do precatório federal n. 017914771.2020.4.01.9198. Neste, pugna que seja afastada a alegada fraude à execução.

Terceiro, porque quando o Juiz julgou este processo, aquele feito já havia sido sentenciado em
02/07/2021.
Logo, também não há falar em litispendência porque aquela Ação já não estava pendente de julgamento.

Dessa forma, não constato a presença dos pressupostos legais da litispendência, estabelecidos no artigo 337, §§ 2.º e 3.º do CPC.

Quanto à prejudicialidade externa que serviu de fundamento para o voto da Desembargadora Marilsen Andrade Addário, salvo melhor juízo, não é aplicada ao caso.

Consoante a regra do artigo 792, § 4.º, do CPC,
“antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente, que, se quiser, poderá opor embargos de terceiro, no prazo de 15 (quinze) dias”
.

Ou seja, tendo em vista que a decisão que decreta a fraude à execução atinge diretamente direito do terceiro adquirente, o Legislador garantiu ao terceiro o direito ao contraditório e à ampla defesa e, por não ser parte no processo, deve utilizar-se dos Embargos de Terceiro.

Nessa esteira, não há como suspender o andamento deste processo até que seja declarada a existência ou inexistência de fraude à execução, pois assim estar-se-ia tolhendo a garantia de defesa do terceiro adquirente.

Ademais, se reconhecida a fraude à execução, as teses de defesa do Embargante perderão o objeto.

Se não bastasse, há de se ressaltar que com a vigência do atual CPC, depois de contestado os Embargos, eles seguem o procedimento comum (art. 679, CPC) e não mais o procedimento cautelar, tal qual previa o artigo 1.053 do CPC/73.

Portanto, alegada a fraude a Execução, além da necessidade de ouvir o Executado, a Lei exige a participação do terceiro adquirente em procedimento próprio, para que seja respeitado o contraditório e a ampla defesa, com a análise de eventual lesão a seu direito.

Em outros termos, é por meio desta Ação autônoma de impugnação que fica garantido ao Terceiro a possibilidade de produção de provas e de dedução de argumentos que possam influenciar o Juiz na tomada de decisão sobre a existência ou não de fraude à execução.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FALTA DE CIÊNCIA PRÉVIA AO TERCEIRO ADQUIRENTE. NECESSIDADE DE SUA INTIMAÇÃO PARA OPOR EMBARGOS. ARTIGO 792, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
POSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. PREJUÍZO PARA O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
.
Antes de decidir o requerimento de reconhecimento de fraude à execução, o Juiz deve determinar a intimação do terceiro adquirente
para que possa ter ciência dos reflexos de eventual decisão declaratória em seu prejuízo,
para que exerça o contraditório e a ampla defesa por meio da oposição de embargos
.
(TJ-DF 07023867120208070007 DF 0702386-71.2020.8.07.0007, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 10/03/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/03/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada). (sem grifos no original)

Aliás, muito pertinente a transcrição de precedente do Tribunal de Justiça do Paraná.
In verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTAS PROMISSÓRIAS. DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITOU O PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. RECURSO DOS EXECUTADOS.
FRAUDE À EXECUÇÃO. ANÁLISE DO TEMA NOS AUTOS DE EXECUÇÃO NOS QUAIS OS TERCEIROS ADQUIRENTES SEQUER SÃO PARTES. IMPOSSIBILIDADE. ERRO DE PROCEDIMENTO. FRAUDE QUE ESTÁ SENDO DISCUTIDA EM SEDE DE EMBARGOS DE TERCEIRO AINDA PENDENTE DE JULGAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. ART. 792, § 4º, DO CPC. ANÁLISE DA FRAUDE NOS AUTOS DE EXECUÇÃO QUE GERA CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA DECISÃO DECLARADA DE OFÍCIO, APÓS A INTIMAÇÃO DAS PARTES NOS TERMOS DO ART. 10 DO CPC
. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO AGRAVADA ANULADA DE OFÍCIO, AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.
(TJ-PR - AI: 00075157020208160000 PR 0007515-70.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargadora Rosana Andriguetto de Carvalho, Data de Julgamento: 21/08/2020, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/08/2020). (sem grifos no original)

Com esses fundamentos e respeitado os votos precedentes,
dou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Fundo de Investimento em Direito Creditórios Não-Padronizados Alternative Assets I
, afasto a litispendência, reconheço a possibilidade de que os embargos de terceiro abordem discussão relativa à fraude à execução, casso a sentença e determinado o retorno dos autos para sua regular tramitação.

Não há falar em majoração de honorários, diante do retorno dos autos à instância de origem.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR DE OFÍCIO SUSCITADA PELA DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA - AP 1048286-85.2020.8.11.0041 – 1º EMBARGOS DE TERCEIROS):

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Eminentes Pares,

A Desembargadora Marilsen Andrade Addário de ofício reconheceu a falta de interesse processual do
Fundo de Investimento em Direito Creditórios Não-Padronizados Alternative Assets I,
anulou a sentença e julgou extinto o primeiro Embargos de Terceiro.

A Desembargadora Clarice Claudino da Silva rejeitou a carência processual suscitada pela Desa. Marilsen Andrade Addário, neste ponto, acompanho o voto da 1º vogal – Desa. Clarice Claudino da Silva, no que se refere à rejeição da carência.

É como voto.

POR MAIORIA, REJEITADA A PRELIMINAR DE OFÍCIO

SUSCITADA PELA DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO NO RECURSO DE APELAÇÃO Nº 1048286-85.2020.8.11.0041 (1º EMBARGOS DE TERCEIROS), NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR/PRESIDENTE):

Desembargadora Marilsen Andrade Addário,

Vossa Excelência restou vencida na preliminar suscitada de ofício, assim deve julgar o mérito.

No mérito, a Desembargadora Clarice Claudino da Silva proferiu voto divergente do meu voto. Como vota Vossa Excelência?

V O T O (MÉRITO - AP 1048286-85.2020.8.11.0041 – 1º EMBARGOS DE TERCEIROS)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2º VOGAL):

Senhor Presidente,

Como fiquei vencida na preliminar, no mérito, peço vênia a Vossa Excelência, que proferiu um voto extremamente fundamentado, e acompanho o voto da Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

É como voto.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR/PRESIDENTE):

Eminentes Pares,

No Recurso de Apelação 1024752-78.2021.8.11.0041 (2º embargos de terceiro), nego provimento ao recurso, mantenho a sentença de primeiro grau, eis que presente a litispendência.

V O T O (RETIFICADO - MÉRITO - AP 1024752-78.2021.8.11.0041 – 2º EMBARGOS DE TERCEIROS)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2º VOGAL):

Senhor Presidente,

O pensei para o processo foi exatamente o resultado dado pela Desembargadora Clarice Claudino da Silva, mas termos de processo a Desembargadora anulou a sentença e determinou o retorno dos autos para apreciar a fraude à execução.

Neste caso, entendi que a fraude à execução não foi analisada, portanto anulei a sentença, para determinar a suspensão destes embargados de terceiro, pela prejudicialidade, uma vez que não foi analisada a fraude a execução, para que seja analisada nos autos da execução. O resultado prático dos votos é o mesmo, apesar de eu ter votado pela suspensão do processo.

Portanto, com relação ao Recurso de Apelação nº AP 1024752-78.2021.8.11.0041 (2º embargos de terceiros),
retifico meu voto
e acompanho o voto da Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

É como voto.

EM 27 DE JULHO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO. POR MAIORIA, REJEITADA A PRELIMINAR DE OFÍCIO SUSCITADA PELA DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO NO RECURSO DE APELAÇÃO Nº 1048286-85.2020.8.11.0041 (1º EMBARGOS DE TERCEIROS), NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA.

NO MÉRITO DA APELAÇÃO Nº 1048286-85.2020.8.11.0041 (1º EMBARGOS DE TERCEIROS)
:
O RELATOR DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO FUNDO E DESPROVEU O RECURSO DO BANCO. A 1ª VOGAL – DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA DESPROVEU DO FUNDO E NÃO CONHECEU DO BANCO, SENDO ACOMPANHADA PELA 2ª VOGAL – DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO.

NO MÉRITO DA APELAÇÃO 1024752-78.2021.8.11.0041 (2º EMBARGOS DE TERCEIROS):
O RELATOR DESPROVEU O RECURSO, A 1ª VOGAL – DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA DEU PROVIMENTO PARA CASSAR A SENTENÇA E DETERMINAR A REGULAR TRAMITAÇÃO DO PROCESSO, SENDO ACOMPANHADO, SENDO ACOMPANHADA PELA 2ª VOGAL – DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO.
EM RAZÃO DA DIVERGÊNCIA NOS APELOS SERÃO CONVOCADOS DOIS MAGISTRADOS DA 1. CÂMARA DE DIREITO PRIVADO PARA COMPOR O QUORUM A FIM DE DAR CUMPRIMENTO AO ARTIGO 942 DO CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 24 DE AGOSTO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ALEX JESUS AUGUSTO FILHO, OAB 314.946.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ORLANDO MAGALHÃES MAIA NETO, OAB/DF 46.096.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Eminentes Pares:

Em face de posicionamento trazido nos autos de que não houve alegação de fraude à execução, digo que, neste processo, o Banco Itaú manifestou da seguinte maneira e consta em meu voto:

‘Em relação ao Precatório 019147-71.2020.4.01.9198, expedido em favor do FUNDO cessionário, pede-se, por ora, que seja mantida a ordem de bloqueio,
visto que a documentação a ser apresentada pelo FUNDO
confirmará eventual fraude à execução do BANCO ITAU e acarretará na reserva do crédito em favor deste até o limite de 87 milhões’. (sic).

Portanto, dentro do processo houve manifestação sobre a fraude à execução.

O § 2º, do artigo 322, do CPC, é claro no sentido que:
“a interpretação do pedido deverá observar o conjunto da postulação e o princípio da boa-fé, de modo que a formulação de pretensão de indenização no valor total previsto em lei não dá lugar ao julgamento liminar de improcedência, pois isso resultaria em uma interpretação restritiva que não foi albergada pelo novo diploma processual.”

O conjunto da postulação que é o limite da lide, deve ser visto em consonância de uma análise sistemática do pedido inicial e da contestação, ambos fazem o limite da lide.

Esclareço que, em razão da alegação de que não existe qualquer manifestação de fraude, realmente, no meu entendimento, respeitando posicionamentos contrários, houve sim manifestação de que aquela transferência ocorreu em fraude à execução, em petição formalizada pelo banco.

Ademais, julguei o processo certo ou errado, de acordo com o meu convencimento, mas com base em prova documental existente nos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3º VOGAL – CONVOCADO):

Peço vênia ao eminente Relator e acompanho a divergência.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

(4º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho a divergência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022